Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-52.2020.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001930-52.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO PAULO CERUTTI - CPF: 972.023.551-91 (VÍTIMA), JOARA CHAGAS DA SILVA - CPF: 055.133.811-33 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO [POR CINCO VEZES] E FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA COM AS DEMAIS EVIDÊNCIAS PROBATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO
– VIABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CAPTAÇÃO DA CONFIANÇA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE MAIOR TEMPO PARA A CONSECUÇÃO DOS CRIMES – MANTENÇA – ENUNCIADO 49/TJMT – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DESREGRADAS – INFERÊNCIAS ABSTRATAS – ALIJAMENTO IMPOSITIVO –
3. PRISÃO PREVENTIVA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – ENUNCIADO 6/TJ –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretendida absolvição.

1.1. Golpe do comprovante de transferência bancária falso. Os elementos de falsidade apontados pela vítima quanto à identificação da apelante, bem como da emissão de comprovante de pagamento falso, e a constante mantença da vítima em erro, não elididos pela apelante, estabelecem um quadro de incriminação passível de subsunção à norma penal do art. 171, caput, do CP, permitindo assim, desconstituir a fala defensiva acerca da anemia probatória, pois a douta acusação comprovou, nos termos do art. 156 do CPP, a acusação por meio da palavra da vítima, coesa aos demais elementos probatórios, que demonstram, objetivamente, o dolo de enganar e a fraude concretamente aplicada com fins de locupletamento ilícito.

Fatos 02 e 04. Golpe da falsa venda de voucher de viagem por meio de rede social. Comprovada a reunião de todos os elementos configuradores do crime de estelionato, na modalidade estampada no art. 171, caput, do CP, mediante a comprovação do ardil, utilização de nomes e perfis de redes sociais falsos, e apresentação de uma vantagem econômica atrativa, induzindo a vítima em erro, assim mantendo depois, ante a apresentação de desculpas e de comprovante de transferência bancária falso, e insistentes evasivas de realizar posteriormente o pagamento, sacramentando, por último, o locupletamento ilícito, já que nada do que foi pactuado foi cumprido, e nem o respectivo valor pago.

Fato 03. Golpe por meio de
whatsapp
. Aquisição de aparelhos eletrônicos com apresentação de comprovante de transferência bancária falsa. É suficiente a palavra da vítima e demais elementos documentais de prova, bem como a ausência de prova do álibi sustentado pela defesa, a desnaturar o quadro acusatório, que demonstra quantum satis o crime de estelionato na modalidade “
golpe do falso comprovante de transferência bancária
”, demonstrando aptidão a vulnerar a confiança depositada pela vítima, que entrega mercadorias adquiridas pela estelionatária, sem, contudo, receber o valor devido.

Fato 05. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Subtração de talonário de cheques. De rigor a manutenção do veredito condenatório quando a palavra firme e coerente do ofendido, corroborada pela apreensão do cheque com a assinatura comprovadamente fraudada pela apelante, nos termos da perícia de confrontação.

Fato 06. Caracteriza-se o crime de estelionato a emissão fraudulenta de cheque subtraído de terceiro para pagamento de aluguel imobiliário, e o locupletamento indevido, visto que a apelante permaneceu no imóvel alugado por mais tempo do que poderia. O dolo, nesse caso, decorre da própria conduta externada, ora enfocada, dispensando maiores digressões.

2. Pena. Redução.

2.1. É exemplo de planejamento criminoso que resulta a proporcional necessidade de elevação da pena-base, como no caso em tela, a situação em que a vítima, aproxima-se da vítima por razoável período de tempo, visando captar-lhe a confiança e assim possibilitar a realização do crime.

2.2. No que concerne à alegada personalidade dissimulada e o modus vivendi voltado à prática de crimes irrogados à apelante, atendendo à jurisprudência hodierna a respeito do tema, a aferição negativa dessas circunstâncias judiciais exige laudo psicológico ou inferência sólida de prova a atestar que a apelante possui má índole, não se contentando apenas com as inferências abstratas colocadas na sentença a respeito do tema, e por isso impõe-se alijá-las da dosimetria penal.

2.3. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Enunciado 39/TJMT.

3. Impõe-se preservar a prisão preventiva quando, pela reiterada prática de crimes, durante longo de tempo, é possível deduzir a presença de periculosidade social pela possibilidade de reiteração delitiva. Enunciado 6/TJMT.

4. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de r
ecurso de apelação criminal
interposto por
Joara Chagas da Silva
, qualificada e representada pelo Dr. José Francisco de Azevedo Pontes, colimando a reforma da sentença condenatória posta nos ids. 74690483 a 74690487, que, unificando as ações penais registradas sob os n. 0001930-52.2020.8.11.0040, cód. 223366, e 0008807-76.2018.8.11.0040, cód. 198582, ambas do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso, a condenou ao cumprimento da pena total de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 260 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos dos arts, 171,
caput
, do CP, por quatro vezes, em concurso material [art. 69 do CP] – Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, e art. 171,
caput
, do CP, e art. 155, § 4º, inciso II, do mesmo
Codex
, em concurso material [art. 69 do CP] – Ação Penal 0008807-76.2018.8.11.0040, por fatos ocorridos entre 17/7/2017 a 06/3/2020, constando como vítimas Raphael Denner Mendes Pannebecker Britto, João Paulo Ceratti, empresa virtual
ABBA
, representada por Pedro Nalasco de Souza Nato, e empresa
BLM
, representada por Sônia Filipeto Syfadi [Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, bem como, Renato Luís Agnesini Junior e Carlos Soares de Jesus [Ação Penal 0008807-76.2018.8.11.0040].

Nas razões recursais dos ids. 74690496 a 74690498, a defesa postula, prefacialmente,
a concessão de liberdade provisória,
sob o prisma da ausência de fundamentação da sentença a respeito dos fundamentos para a preservação da prisão preventiva, que se apresenta genérica, vagam acanhada e deficiente, ofendendo as disposições do art. 93, IX, da CF, bem como o art. 387, § 1º, do CPP.

No mérito, postula
a absolvição por insuficiência probatória
[art. 386, IV, do CPP], violando as disposições do art. 155,
caput
, do mesmo Diploma Instrumental Penal, uma vez que a sentença estabelece a condenação ante a ausência de prova da inocência da ré, vulnerando as regras de distribuição do ônus da prova em matéria processual penal.

Assere, em seguida, que os fatos denunciados também não estão comprovados porque a apelante não tinha o dolo específico de causar prejuízo alheio, requisito típico indispensável para a caracterização do ilícito previsto no art. 171, do CP, de modo que a absolvição se impõe também por observância ao art. 386, III, do CPP.

Na sequência, esclarece que a condenação penal não poderia se basear em prova exclusivamente inquisitorial, como no caso sob análise, o que remete à absolvição por aplicação do art. 386, V, do CPP.

Subsidiariamente, postula a minoração da pena aplicada, pois o prejuízo patrimonial das vítimas é requisito da tipicidade do crime de estelionato, não podendo ser valorado novamente para o fim de exasperar a pena-base.

Quanto aos maus antecedentes, salienta que é carente de fundamentação concreta a majoração da pena-base que leva em conta a afirmação de que “
a acusada não possui bons antecedentes por não ser ré primária
” [razões, id. 74690497, p. 6].

Em relação à fração de acréscimo, salienta que o aumento de pena não deve levar em conta o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes, como aplicado na sentença, mas de acordo com a intensidade com que cada uma delas incide na dosimetria, sendo razoável a majoração de 1/6 de aumento a partir da pena mínima caso não haja fundamentação idônea para um acréscimo maior.

Afirma o mesmo em relação às agravantes da reincidência, dado que o acréscimo não respeitou a fração ideal de 1/6.

Em contrarrazões [ids. 74690499 a 74690503], a douta Promotora de Justiça de primeiro grau repele as aduções defensivas, sustentando que a condenação teve por base a presença de prova cabal e indene de dúvida a respeito de todas as imputações lançadas contra a apelante.

Em relação à pena aplicada, sustenta que a autoridade judiciária sentenciante não considerou os maus antecedentes, e que das demais modulares exacerbadas, não houve desproporcionalidade.

Por último, em relação à pretensão de revogação da prisão preventiva, salientou que, embora não tenha se utilizado da melhor técnica, a defesa inseriu um tópico pretendendo a restituição da liberdade provisória, olvidando que a prisão cautelar remonta à fase pré-processual, sendo mantida na instrução criminal e na sentença, de modo que o indeferimento dessa pretensão é medida impositiva.

A distribuição do apelo foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 74669522].

Entretanto, verificada a ocorrência de prevenção de julgador, ante a prévia distribuição do HC PJe 1007820-75.2020.8.11.0000 [id. 74711476], o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 74711485 assinalou que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para abrandar a pena pecuniária imposta, para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
Joara Chagas da Silva
foi condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 260 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos dos arts, 171,
caput
, do CP, por quatro vezes, em concurso material [art. 69 do CP] – Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, e art. 171,
caput
, do CP, e art. 155, § 4º, inciso II, do mesmo
Codex
, em concurso material [art. 69 do CP] – Ação Penal 0008807-76.2018.8.11.0040, ações penais unificadas e exarada uma só sentença, nos autos da primeira ação penal.

À autoridade judiciária de origem é dado, de acordo com o poder discricionário de que é revestida, dar prosseguimento às duas ações penais unificadas, da qual é competente para o processo e julgamento, aplicando a regra da
simultaneus processos
de que trata o art. 82 do CPP.

“
Art. 82.

Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas
”

Em que pese a determinação de mantença da unificação das ações penais, com vistas a beneficiar a apelante com a lavratura de apenas uma condenação, passo a analisar o pedido de absolvição de cada um dos fatos
separadamente
, visando assim uma melhor compreensão e resolução jurídico-processual.

I. AÇÃO PENAL NU 0001930-52.2020.8.11.0040 – CÓD. 223366 - 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

Esta ação penal compreende a descrição de vários fatos delituosos, que restaram todos julgados procedentes na sentença e que serão analisados separadamente, visando facilitar a compreensão e resolução da lide.

I.I. ESTELIONATO – FATO OCORRIDO EM 17/7/2017 – COMARCA DE SORRISO – VÍTIMA BLM

Impõe-se mencionar, desde logo, que o fato ocorreu antes da Lei n. 13.964, de 24/12/2019, que, disciplinando o art. 171, § 5º, do CP, passou a prever a exigência de representação criminal da vítima para o ajuizamento da ação penal.

Nessa senda, não se questiona que o instituto da representação criminal tem natureza de
direito penal misto
, compreendendo regras de direito material [decadência] e processual [representação criminal
stricto senso
]. Observe-se, ainda, que a ação penal pública incondicionada é mais gravosa para o réu, enquanto a ação pública condicionada à representação, menos gravosa.

Todavia, não se aplica a retroatividade benéfica [art. 2º do CP] aos casos em que denúncia houver sido recebida antes da alteração legislativa.

Anoto, ainda, que a Lei n. 13.964/2019 não disciplinou os conflitos temporais decorrentes da aplicação da nova regra do art. 171, § 5º, do CP, sendo hialino, de outro lado, que ela jamais pretendeu conferir um salvo-conduto aos condenados por crimes de estelionato cujas vítimas não ofereceram a representação criminal.

Diante dessa celeuma instalada pela nova regra, o Pretório Excelso, no julgamento do HC 187.341/SP estabeleceu a regra de que, mesmo em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa
só será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público
, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”:

“Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.

2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’.

3.
Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.

4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem
” [STF, HC 187341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020, DJE 04/11/2020].

Nessa esteira, embora a denúncia tenha sido oferecida em 23/3/2020 [id. 74677528, pp. 1-4] e recebida em 26/3/2020 [id. 74690458, pp. 1-5] portanto,
após a inovação legislativa
, observa-se que ambos os sócio-proprietários da empresa BLM ofereceram representação criminal contra a apelante, como se vê dos termos no id. 74677542, p. 7 e 11, o que evita qualquer alegação de nulidade por ausência de preenchimento de condição de procedibilidade da ação penal.

Consta da denúncia no id. 74677528, confirmada pela sentença condenatória, que, em 17 de julho de 2017, por volta de 11h, na avenida Blumenau, n. 3874, no interior da empresa denominada
BLM
, a apelante induziu em erro a proprietária da loja, identificada como sendo Sônia Filipeto Syfadi, ao solicitar da vítima um “condicional” de roupas no valor de R$2.188,84, que consiste em levar determinada quantidade de roupas para a casa do cliente, que escolhe as que pretende comprar, devolvendo o restante.

Com efeito, após receber as peças em sua residência e escolher as que compraria,
Joara
retornou ao estabelecimento comercial para devolver as roupas remanescentes, ocasião em que, combinou que faria uma transferência bancária para saldar o valor das peças adquiridas, de R$1.100,00, que disse que daria para a pessoa de “Renato”.

Ocorre que, segundo a vítima Sonia,
Joara
, que, na ocasião, identificou-se como “Joara
Pimentel
”, apenas “simulou” um Documento de Crédito [DOC] no valor de R$1.100,00, encaminhou o comprovante para a vítima e depois cancelou, não tendo a empresa recebido o valor respectivo.

Considerando que
Joara
informou que as roupas se destinariam a Renato, a empresa procurou referida pessoa, que, por sua vez, asseverou que não efetuaria o pagamento por se tratar de um presente de Joara.

Sonia Filipetto Safadi assim declarou na fase inquisitorial:

“
Que é proprietária da Loja BLM SORRISO; QUE na data de 17 de julho de 2017, compareceu a Loja BLM e se apresentou como JOARA PIMENTEL, esta que foi detida pelo delito de Estelionato e vem aplicando golpes no comércio da cidade; QUE um dia antes do fato (16/07/2017) a Joara foi até a loja com Renato Agnesini (namorado dela na época) (66) 99977-0982, (66)99723-2170, e que ambos realizaram uma compra, pagaram, e no dia seguinte a Joara ligou solicitando um condicional de roupas no valor de R$2.188,84 (dois mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), e que o condicional foi enviado no endereço: Avenida Blumenau, n. 3874, Bairro Centro, Sorriso/MT; QUE logo após, a Joara retornou à loja e devolveu as peças que não gostou e ficou com a mercadoria no valor de R$1.129,37 (um mil, cento e vinte e nove reais, e trinta e sete centavos) e que Joara solicitou um desconto à vista e disse para a funcionária que iria realizar a transferência, e simulou uma transferência (DOC) no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais) e posteriormente cancelou ficandocom a mercadoria sem efetuar o devido pagamento; QUE a Joara se comunicava com a declarante por meio do número (66) 99646-6935; QUE a pessoa de Joara repassou os contatos telefônicos de Renato, para realizar as cobranças das roupas; QUE segundo Joara, as roupas seriam para Renato; QUE ao conversar com Renato, este se esquiva ao pagamento e diz que fora presente da Joara e que não iria pagar pelas roupas; QUE diante da situação, a declarante registrou o Boletim de Ocorrência para tomar as devidas providências
” [id. 74677542, pp. 9-10].

Apresentou os comprovantes nos ids. 74677543, pp. 1-2 como forma de provar a entabulação fraudulenta.

O coproprietário da mesma loja, identificado como sendo Reinaldo Safadi Júnior, corroborou no id. 74677542, pp. 5-6, os mesmos termos declarados por Sônia, sem acrescentar outros pormenores.

A apelante não foi interrogada sobre esses fatos na fase inquisitorial, pois, tendo o ato ocorrido em 10/11/2020, não poderia ser manifestar em relação aos depoimentos prestados pelas vítimas, lavrados apenas no dia
11
do mesmo mês.

Em Juízo [relatório de mídias, id. 74690508], a apelante – embora haja assumido ter pego as roupas – negou ter cometido ilícito penal, pois, segundo assere, quem efetuou a compra e encaminhou o comprovante na realidade foi o namorado de Joara na época, Renato Luís Agnesini, já que as roupas que foram retidas pela apelante seriam todas masculinas.

“[...]
na época eu namorava e eu tinha um cadastro ali na loja dela; que eu iria sair de férias com meu ex para São Paulo, e nisso ele me pediu para pegar umas roupas pra ele lá. Nisso, como eu tinha o cadastro lá, eu fui e peguei umas roupas no condicional. Nós separamos, as que ele ia ficar e deu esse valor de R$1.100,00 se não me engano. Como estava muito próximo de nós irmos para São Paulo, o meu próprio ex se prontificou de fazer uma transferência para a Sônia, e nisso quando nós chegamos em São Paulo ele realizou a transferência e encaminhou para ela. Depois ela entrou em contato comigo dizendo que não tinha creditado na conta. Aí como eu e ele já havíamos terminado, quando a gente voltou de São Paulo a gente não estava mais junto, eu falei para ela procurar ele porque era tudo masculino, não veio nada para mim. Eu pedi para ela cobrar dele porque eu não acho justo eu pagar por uma coisa que eu nem usei nem nada. Eu passei o nome, telefone, endereço, nome da mãe e família dele para ela
” [interrogatório judicial de
Joara Chagas da Silva
, relatório de mídias, id. 74690508].

Entretanto, a vítima Sonia Filipetto Safadi, em Juízo [relatório de mídias, id. 74690508], repetiu o que disse na fase inquisitorial a respeito da dinâmica dos fatos, dizendo que as roupas foram levadas para a casa de Joara em “condicional”, e a própria apelante devolveu as roupas que não queria, dizendo ainda que como a bolsa dela havia ficado no carro do namorado, assim que ele retornasse ele voltaria à loja para passar o cartão, o que não aconteceu, motivando assim reiterados contatos ao final do dia visando satisfazer o pagamento.

Considerando que até determinado horário a apelante não formalizou o pagamento e nem retornou à loja, em contato a vítima foi informada de que Joara realizaria uma transferência eletrônica, um “doc”, e de fato, ela mandou um print de transferência bancária, encaminhando via aplicativo de celular, dizendo que o pagamento cairia à noite.

Como o pagamento não ocorreu, por vários dias a vítima alega ter tentado entrar em contato com a apelante, e esta sempre se esquivava de realizar o pagamento, ora dizendo que teria dado algum erro no banco, ora que estaria em viagem e que precisaria das roupas, e que quando voltasse resolveria, até que em um determinado dia, a filha da vítima Sonia alertou a mãe que “a moça que você vendeu” estava sendo acusada de dar golpes na região, fazendo-se passar como sendo filha de uma juíza de Sinop.

A vítima ainda assinalou em Juízo:

“[...]
várias pessoas falaram que ela fazia isso com todo mundo;
[...]
depois de um tempo ela começou a falar que as roupas eram para o namorado e que ela não tinha nada a ver com isso, aí eu disse que quem pediu e se comprometeu tinha sido ela; Então, foi até hoje com esse problema
”.

Infere-se que o relato da apelante sobre ser o namorado, e não ela, quem realizou a fraude, não encontra menor reprodução nos autos.

A uma, porque Renato Agnesini sequer foi chamado a esclarecer os fatos.

A duas, porque a vítima sempre foi firme e coerente ao enfocar que as tratativas a respeito do pagamento das roupas eram feitos diretamente com a apelante, que somente passou a se esquivar da responsabilidade muito tempo depois de assumir por reiteradas vezes que realizaria o pagamento. Ora, quem recebeu as peças de roupa foi Joara, inclusive assinando o comprovante da entrega do “condicional”, conforme se vê no id. 74677543, p. 1.

Impõe-se considerar, ainda, que
o ardil utilizado para captar a confiança de que haveria pagamento se deu mediante a dissimulação de um documento de crédito [DOC], endereçado à vítima, que jamais foi realizado
.

Além disso,
a apelante identificou-se com nome falso “Joara Pimentel”
e ainda
realizou uma compra no mesmo estabelecimento no dia anterior, visando captar a confiança da vítima Sônia
, com a finalidade de obter vantagem indevida pela aquisição de roupas pelo método “condicional”, no importe de R$1.100,00,
negócio realizado
à vista
, sem realizar o respectivo pagamento.

Estabelece o art. 171 do CP.

“
Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa
”.

De acordo com a lição de Cezar Roberto Bitencourt, dentro da objetividade jurídica do art. 171, do CP, a “[...]
ação tipificada é obter vantagem ilícita (para si ou para outrem), em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita. No estelionato, há dupla relação causal: primeiro, a vítima é enganada mediante fraude, sendo esta a causa e o engano o efeito; segundo, nova relação causal entre o erro, como causa, e a obtenção de vantagem ilícita e o respectivo prejuízo, como efeito.

Na verdade, é indispensável que a vantagem obtida, além de ilícita, decorra de erro produzido pelo agente, isto é, que aquela seja consequência deste. Não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem ilícita e prejuízo patrimonial. Ademais, à vantagem ilícita deve corresponder um prejuízo alheio
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 904].

A meu ver, houve a reunião de todos os elementos configuradores do crime de estelionato, na modalidade estampada no art. 171,
caput
, do CP, mediante a comprovação do ardil, consistente na captação de confiança da vítima em razão da realização de compra no dia anterior, pagando à vista, com a finalidade de captar-lhe confiança; depois, induzindo-a em erro com falso nome, assim mantendo a vítima depois de adquirir roupas com valor comercial superior ao salário mínimo, com a apresentação de comprovante de transferência bancária falso, e insistentes evasivas de realizar posteriormente o pagamento, sacramentando, por último, o locupletamento ilícito, já que nada do que foi comprado foi devolvido, e nem o respectivo valor pago.

A fraude do estelionato difere do ilícito civil na medida em que exige, para a sua configuração, um comportamento comissivo do agente com o induzimento ou a manutenção da vítima em erro.

Amparando-se no escólio de Heleno Cláudio Fragoso, Cezar Roberto Bitencourt sustenta:

“
Heleno Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, p. 446) destacava um exemplo muito elucidativo: ‘Se alguém vende um automóvel, silenciando sobre defeito essencial (por exemplo: quebra da transmissão), isto será uma fraude civil, que anulará o contrato. Se alguém, todavia, vende um automóvel sem motor, iludindo o adquirente, praticará um estelionato, ou seja, uma fraude penal’. Com efeito, atos maliciosos de comércio que não atingem o nível de burla, embora irregulares, não constituem estelionato, para o qual é insuficiente a habitual sagacidade do mundo dos negócios
” [op. cit. p. 903].

No caso, os elementos de falsidade apontados pela vítima quanto à identificação da apelante, bem como do comprovante de pagamento, e a constante mantença da vítima em erro depois do locupletamento indevido, não elididos pela apelante, estabelecem um quadro de incriminação passível de subsunção à norma penal do art. 171,
caput
, do CP, permitindo assim, desconstituir a fala defensiva acerca da anemia probatória, pois a douta acusação comprovou, nos termos do art. 156 do CPP, a acusação por meio da palavra da vítima, coesa aos demais elementos probatórios, que demonstram, objetivamente, o dolo de enganar e a fraude concretamente aplicada com fins de locupletamento ilícito.

Nesse sentido:

“NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADAS DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE – PERSONALIDADE – VALORADA INADEQUADAMENTE – SÚMULA 444 STJ – REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DIAS-MULTA – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA SUA IMPOSIÇÃO – ARESTO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A SER DIRIMIDA PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ACÓRDÃO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

‘A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]’ (TJMT, AP nº 53268/2016).

‘A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo’ (TJMT, AP nº 21837/2015).
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0009269-38.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020].

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POSITIVO E PALAVRA FIRME E SEGURA DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E INCONSISTENTE – CONDUTA TÍPICA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente o depoimento judicial da vítima, corroborado que está pelos demais elementos informativos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que o apelante, em concurso com terceiro indivíduo não identificado, concorreu para induzir e manter o ofendido em erro, mediante ardil, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deste, de modo que, estando plenamente configurado o delito do art. 171, caput, do Código Penal, com todas as elementares que lhe são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singela.

Apelo conhecido e desprovido
” [TJMT, ApCr N.U 0011116-41.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019].

Postas essas considerações,
impõe-se desprover a súplica defensiva absolutória.

I. II.

ESTELIONATO – GOLPE POR MEIO DE REDES SOCIAIS – VENDA DE VOUCHER DE RESORT FICTÍCIO – FATO OCORRIDO ENTRE JULHO A SETEMBRO DE 2019 – COMARCA DE SORRISO – VÍTIMA JOÃO PAULO CERUTTI

Aplico aqui as mesmas referências feitas a respeito da exigibilidade de representação criminal aos crimes ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, inauguradas pela Lei n. 13.964/2019, nos termos do entendimento firmado pelo c. STF, no HC 187341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020, DJE 04/11/2020].

Nessa esteira, embora a denúncia tenha sido oferecida em 23/3/2020 [id. 74677528, pp. 1-4] e recebida em 26/3/2020 [id. 74690458, pp. 1-5] portanto,
após a inovação legislativa
, observa-se que a vítima João Paulo Cerutti ofereceu representação criminal contra a apelante, como se vê dos termos no id. 74677530, p. 8, o que evita qualquer alegação de nulidade por ausência de preenchimento de condição de procedibilidade da ação penal.

Infere-se da denúncia, confirmada na sentença, que a apelante
Joara Chagas da Silva
, por meio do aplicativo
Instagram
, criou um perfil fictício em nome de “
Ana Natália Lauxen Pauletto
”, publicando o anúncio da venda de vouchers de diárias no
Malai Manso Resort
, ao preço de R$1.300,00, com o qual induziu a vítima
João Paulo Cerutti
em erro.

A vítima, enganada pela falsa propaganda de venda dos vouchers, realizou a compra, realizando a transferência de R$1.300,00 [vide comprovante no id. 74677533, p. 3], na data de 11/9/2019, às 16h18min, para a conta bancária de Kianne Nayara Mendonça Rodrigues, e desta, para a conta de Joara.

Joara, depois de certificar o recebimento do valor, entrou em contato com a vítima afirmando que não conseguiu fechar a venda dos ingressos, comprometendo-se a reembolsar a vítima, mediante a falsificação de um comprovante de transferência bancária.

A vítima João Paulo Cerutti, ouvida na fase inquisitorial, afirmou que conheceu a pessoa fictícia de “
Ana Natalia Lauxen Pauletto
” no dia 04/7/2019, por meio do aplicativo de celular
Instagram
, passando a conversar de modo habitual e comum por cerca de dois meses.

Assim é que, consoante relata, em determinado momento, “
a pessoa de Ana Natalia Lauxem Pauletto informou que seu irmão Gustavo
[também fictício]
possuía cotas e ofereceu hospedagem no lago manso em Cuiabá/MT; QUE o suposto irmão Gustavo imediatamente enviou mensagem para o declarante confirmando a história; Em seguida, o declarante transferiu o valor de R$1.300,00 na conta 1/39495334-5, CPF 700.571.551-94 de banco NUBANK em nome de KIANNE NAYARA MENDONÇA RODRIGUES na data 11/09/2019 às 16:18h. QUE o declarante efetuou o depósito nesta conta supramencionada pois a pessoa identificada como Ana Natalia Lauxem Pauletto havia informado que KIANNE era uma amiga e enrolou em sua justificativa para o declarante; QUE então o declarante transferiu o valor acima na conta de KIANNE NAYARA MENDONÇA RODRIGUES; QUE a suposta ANA mandou mensagem para a declarante informando que não conseguiu fechar a venda da hospedagem e que devolveria o valor, e de imediato, ela enviou o comprovante de transferência para o declarante dizendo que o valor não havia compensado; QUE o declarante desconfiado da situação ligou para o banco NUBANK solicitando os dados da conta, incluindo número de telefone de KIANNE; QUE entrou em contato com a titular da conta e esta informou que havia repassado o valor para a conta de GUSTAVO, porém, ao consultar o Banco Nubank o declarante descobriu que o comprovante de transferência era falso e que a conta agência: 0001, C/C: 3009803-5 pertencia à pessoa de JOARA CHAGAS PIMENTEL; QUE o declarante foi atrás para verificar se realmente a pessoa de GUSTAVO residia no endereço mencionado por ANA, o declarante descobriu que não constava nenhum servidor ou morador com o nome de GUSTAVO LUÍS PAULETTO; QUE referente ao corretor mencionado no boletim de ocorrência, trata-se de CEZAR RICARDO (66) 98114-1018 e que o declarante conseguiu a informação, pois a suposta Ana havia enviado uma localização via Whatsapp para o declarante e que o local indicava o condomínio Cidade Jardim; QUE o corretor informou que não levou ninguém de cujo nome ANA para avistar a residência que estaria à venda por NILSON JABOC; QUE o corretor informou que mostrou a casa para a pessoa de JOARA e não ANA; QUE após os fatos, o declarante conversou com a pessoa de NILSON JACOB e este informou que a casa havia sido vendida por ANA, porém, não recebeu o valor da sua residência; QUE durante toda essa história o declarante estava conversando com a indiciada JOARA CHAGAS PIMENTEL, e que as pessoas mencionadas acima são invenções da cabeça dela, exceto a pessoa de KIANNE NAYARA MENDONÇA RODRIGUES a qual informou ao declarante que JOARA estava residindo em sua casa a favor durante um tempo e que está disposta a contribuir com o ocorrido
” [depoimento inquisitorial de João Paulo Cerutti, id. 74677530, pp. 6-7].

Extrai-se do incluso Boletim de Ocorrência n. 2019.287411, no id. 74677530, pp. 3-5, que, em um momento de sagacidade, João Paulo Cerutti descobriu que o comprovante de transferência falso do
Nubank
encaminhado por “Ana Natalia”, Agência/Conta 0001/3009803-5, na realidade pertencia a
Joara das Chagas da Silva
, razão pela qual entrou em contato com o
Nubank
e conseguiu o contato de Kianne Nayrara Mendonça

Rodrigues, que, por sua vez, disse que conhecia “Ana Natalia” e “Gustavo Luís” Pauletto.

Além disso, a vítima João Paulo

diligenciou até o endereço que havia sido passado pela pessoa “Ana Natalia Lauxem Pauletto” por meio de localização via aplicativo de celular visando dar credibilidade à transação criminosa, vindo a descobrir que se tratava da casa de um amigo da vítima, Nilson Jacob. Este lhe passou o contato com corretor de imóveis responsável pela negociação da casa, identificado como sendo Cezar Ricardo dos Santos Egídio.

Cezar Ricardo, ao ser ouvido em sede inquisitorial [id. 74677532, p. 8],
reconheceu
Joara Chagas da Silva
[id. 74677532, p. 9] como sendo a mesma pessoa que se identificou como “Jo”
, e que visitou o imóvel no mesmo dia em que a localização foi passada para a vítima João Paulo Cerutti, sob o pretexto de que estava no local representando a “amiga” “Ana Natalia” a comprar um imóvel, este, afirmado para a vítima tratar-se da própria residência de “Ana Natalia”.

A vítima ainda “printou” as conversas que manteve com “Ana Natalia Lauxem Pauletto”, “Gustavo Luís Pauletto” e com Kianne Nayara Mendonça Rodrigues, como prova de sua diligência em sentido a descobrir os fatos e reaver a transferência bancária feita para a conta de Kianne [id. 74677531, pp. 1-ss a 74677532, pp. 1-2, 74677533, pp. 5-ss a 74677534, pp. 1-3].

Em determinados trechos de conversas mantidas entre a vítima e “Ana Natalia”, é possível observar que
Joara
induz a vítima em erro,
primeiro
, ao identificar-se com o nome falso;
segundo
, ao declinar o nome falso de um irmão fictício “
Gustavo Luís Pauletto
”, contato com o qual ela mesma, passando-se por Gustavo, conversava com a vítima, informando que seria investigador de polícia lotado em Cuiabá, mas que estaria exercendo as atribuições em Sorriso [id. 74677533, pp. 12-15] em regime de “plantão”, residindo no “alojamento da delegacia”;
terceiro
, por ter mentido ao afirmar que residiria no endereço de um condomínio de alto padrão em Sorriso, no intuito de demonstrar possuir condições financeiras abastadas, buscando assim manter a vítima sob a confiança da apelante;
quarto
, ao falsificar o comprovante de transferência feito em tese, da conta
Nubank
, agência 0001, conta 3009803-5,

de “Ana Natalia Lauxen Pauletto” para a de João Paulo Cerutti, e que, de acordo com posterior averiguação, descobriu-se tratar na realidade, da conta da própria Joara [id. 74677533, p. 4].

Ato seguinte, consta que a vítima rastreou a transferência bancária feita para Kianne Nayara Mendonça Rodrigues, descobrindo o telefone e endereço [id. 74677533, p. 16], entrando e contato com ela para tentar reaver o dinheiro.

Constam diálogos mantidos com Kianne, que se compromete levar o dinheiro para a vítima, consoante se depreende das conversas “printadas” no id. 74677534, pp. 1-3.

Ao ser ouvida em sede inquisitorial [id. 74677532, pp. 5-6], Kianne Nayara Mendonça Rodrigues salientou conhecer “Joara Chagas Pimentel” desde 28/8/2019, porque descobriu que o irmão Jeferson dela era seu compadre, e por isso passaram a nutrir amizade entre ambas, culminando por hospedar Joara em sua própria residência por cerca de dois meses.

Em relação aos fatos, disse:

“[...]
a declarante afirma que visualizou que JOARA tinha um cartão do banco NUBANK; QUE então a declarante disse a ela que teria que fazer um; QUE a JOARA se ofereceu para auxilia-la a efetuar o cadastro e fazer um cartão NUBANK; QUE realizou o cartão no dia 03 de setembro de 2019; QUE na data de 11 de setembro de 2019 a declarante, JOARA e a mãe da declarante estavam na loja Pernambucanas, quando JOARA pediu para a declarante se poderia receber uma transferência de seu advogado DR. PONTES; QUE JOARA alegou que a conta dela estava bloqueada; QUE a declarante então aceitou que transferisse o valor em sua conta, pois acreditaria nas palavras da JOARA; QUE então recebeu o valor de R$1.300,00, e imediatamente foi transferido para a conta de JOARA; QUE não perdurou 1 minuto essa transação; QUE a pessoa de JOÃO PAULO CERUTTI entrou em contato com a declarante na data de 20 de setembro de 2019, questionando-a sobre o motivo de ter recebido o valor transferido em sua conta; QUE nesse momento a JOARA estava em sua residência; QUE a declarante questionou a ela para acertar as contas com o JOÃO PAULO, ela disse que iria resolver; QUE JOÃO PAULO CERUTTI comentou para a declarante sobre os fatos, e então quando perceberam que

JOARA eram quem estava aplicando golpes com o nome de ANA NATALIA LAUXEM PALETTO; QUE conversou com JOÃO PAULO CERUTTI e disse que não tem nada a ver com a história; QUE está disposta a contribuir com quaisquer situação; QUE agiu de boa-fé diante da situação alegada no boletim de ocorrência. QUE a declarante não residia sozinha, estava ela e sua família; QUE indagada sobre a existência de irmão policial civil de nome de GUSTAVO LUIS PAULETTO, a declarante disse que desconhece
” [depoimento inquisitorial de Kianne Nayara Mendonça Rodrigues, id. 74677532, pp. 5-6]

Ao ser interrogada a respeito desses fatos na fase inquisitorial,
Joara Chagas da Silva
negou ter criado perfil falso em nome de Ana Natalia Lauxen Pauletto, dizendo que se trata de uma antiga namorada da vítima João Paulo e que essa pessoa foi caloura na mesma faculdade de fisioterapia cursada pela interrogada.

Disse ainda que conhece João Paulo há mais de dez anos, e que “
se afastaram e atualmente só tem relacionamento de amizade
” [id. 74677534, pp. 5-6].

Prossegue negando que tenha negociado
vouchers
de hospedagem para João Paulo, e que “
sabe da história e segundo a interrogada, a Ana combinou com João Paulo um final de semana na Águas do Manso, sendo que o valor total ficaria 2600,00, e que cada um arcaria com a sua parte, vale dizer, metade do valor
” [idem, p. 6], e que Ana pagou a totalidade, ficando João Paulo com a obrigação de arcar com a outra metade.

Esclarece ainda que “
devido ao fato de Ana já ter feito viagens pretéritas com a interrogada, sendo que JOARA já comprou dois voos no cartão de crédito da própria interrogada, e que somando o valor dos dois voos ficava o valor de aproximadamente R$1300,00; QUE por este motivo Ana sugeriu que João transferisse o valor para Joara a fim de saldar sua dívida, porém João não queria transferir o valor para conta física de Joara e sim uma conta de pessoa jurídica, Perguntado porque? Respondeu: que não sabe informar o motivo mas que talvez seja porque João não gosta da interroganda; Que João não transferiu o valor para conta de Joara; Que Ana pediu para interroganda arrumar outra conta que não fosse de parente para que João não soubesse que o valor estaria sendo destinado para JOARA; Que Joara pediu o número da conta de Kianne madrinha da sobrinha da interroganda e João fez a transferência para conta de Kianne
” [idem].

Fato é que a polícia judiciária civil solicitou à Unic Sorriso informações sobre a existência de vínculo de Ana Natalia Louxem Pauletto com a instituição, e a resposta no id, 74677543, p. 5 veio negativa, assim como as informações a respeito da existência de investigador de polícia com nome de “Gustavo Luís Pauletto”.

Em Juízo,
Joara Chagas da Silva
negou os fatos, reiterando que a tal “Ana Natalia” existe, que Kianne mentiu a seu respeito, e que,
verbis
:

“[...]
eu não vendo nada e eu não ofereci nada. Eu trabalho com estética, e isso aí é rolo deles dois juntos com a outra lá que é madrinha da minha sobrinha, a Kianne.
[...]
e a Kianne mentiu muito aí no depoimento dela. Se o dinheiro foi para a conta dela, ela que tem que provar que o dinheiro veio para a minha conta
” [interrogatório judicial de Joara Chagas da Silva, relatório de mídias, id. 74690508].

Entretanto, Kianne confirmou em Juízo que foi
Joara
quem lhe pediu para que emprestasse a conta bancária pessoal para que o advogado dela pudesse fazer uma transferência, porque a conta dela mesma estaria bloqueada, e efetivamente recebeu o valor de R$1300,00, repassando imediatamente para a conta de Joara.

“[...]
nós estávamos na loja, Eu só desbloqueei o meu celular e entreguei para ela. Eça mesma viu a transferência e transferiu para a conta dela
” [depoimento judicial de Kianne Nayara Mendonça Rodrigues, relatório de mídias, id. 74690508].

Por sua vez, a vítima João Paulo Cerutti ratificou em Juízo a acusação lançada contra a apelante, sustentando:

“
Eu tive contato a primeira vez na verdade não foi com a Joara, foi com uma pessoa que se identificava como Ana Natália Pauletto. Eu até marquei a data aqui, foi no dia 04 de julho, conforme está no meu whatsapp. Ela me mandou mensagem pelo Instagram, entrou em contato comigo e começou a conversar esporadicamente durante alguns meses, vinha mantendo contato, se apresentou como nova moradora de Sorriso, vindo de Lucas e estaria estudando aqui em Sorriso, e como não conhecia muitas pessoas aqui vinha puxando conversa para se entrosar na cidade. Essa Ana, na sequência entrou em contato comigo por whatsapp, aonde eu tive acesso ao celular da mesma ré, e na sequência começou a envolver toda uma história apresentando um suposto irmão, ao qual ela deu o nome de Gustavo Luiz Pauletto, que disse ser um policial civil, que trabalhava em Cuiabá, mas residia em Sorriso, citou o endereço dele que seria no condomínio Cidade Jardim. Em determinada conversa ela me mandou uma localização afirmando que estava em casa no condomínio Cidade Jardim, de fato estava dentro do condomínio Cidade Jardim. Passaram-se dois meses e meio aproximadamente, com várias conversas a princípio sem propósito. Em determinado momento a mesma me ofereceu umas diárias no Manso, Manso Resort, ali em Chapada, na época, por cinco mil e alguma coisa por final de semana. Eu não quis, Depois a mesma me ofereceu outras diárias no Águas do Manso, que é outro resort ali em Chapada por R$2600,00. Ela me ofereceu com a seguinte história: segundo ela, o irmão dela era proprietário de cotas no Malai Manso e nesse outro Manso Resort. Aí veio o suposto irmão dela conversar comigo, se apresentando como policial civil e confirmando a história dela, e então paga só a metade agora e a outra metade quando chegar lá. O valor acabou baixando para R$1.300,00 que é 50% do valor do final de semana, e eu acabei depositando numa conta dessa pessoa física, embora com certa dúvida por ser pessoa física, mas como era relativo a uma conta, pensei que talvez fosse de uma pessoa que fizesse a administração dessas cotas, e não diretamente o hotel. Acabei sendo induzido ao erro e diz o depósito. Quando eu fiz o depósito o depósito foi no nome de Kianne Nayara Mendonça Rodrigues. O CPF e os dados da conta estão anexados no processo. Logo em seguida, alguns dias depois, não lembro quantos dias depois, eu tentei entrar em contato com o hotel para ver se existia essa reserva e descobri que não existia a reserva. Entrei em contato com a Ana e ela me falou, me passou por whatsapp que não havia conseguido fazer a reserva e me faria a devolução do valor. Na sequência, depois de algumas cobranças que eu fiz a essa Ana, ela me passou um comprovante de transferência, a partir de uma conta do banco Nubank coisa assim. E depois quando nunca caiu o dinheiro na conta, eu entrei em contato com o Nubank e eles me informaram que o comprovante que ela tinha me enviado era falso. Me informaram por telefone, de forma verbal apenas, e que não poderiam me passar nenhum dado por escrito, porém, me colocaram que era um comprovante falso e que não tinha validade. Na sequência, eu já ciente de que havia caído em um golpe, entrei em contato com a proprietária dessa conta, a Kianne Nayara, e perguntei quem eram essas pessoas porque ela tinha recebido o dinheiro, se ela conhecia essa Ana e esse Gustavo. Ela me disse que sim que tinha conhecido eles aqui na cidade de Sorriso. Disse que essa Ana tinha pedido a conta dela emprestada porque sei lá, não tivesse a conta. Na sequência, vindo a conversar com a Kianne mais algumas vezes, eu comecei a juntar algumas peças. Esse Ana se dizia amiga da Joara, e logo em seguida eu comecei a tentar descobrir de quem era os telefones que me mandavam mensagens, onde eu vim a descobrir que os dois telefones estavam registrados em nome dessa Joara. Como essa Ana me falou que estudava na Unic, eu entrei em contato com alguns conhecidos meus que trabalham na Unix e pedi pra consultar essa pessoa ali. Me informaram que não, não existia. Entrei em contato com a polícia civil para ver se existia algum Gustavo, e também foi informado que não existia nenhum Gustavo na polícia civil em Cuiabá, nem em local nenhum com esse nome. Logo constatei que se tratavam de duas pessoas que não existem, e que se tratava da própria Joara. Ainda reforçando, quando foi enviado para mim o comprovante do Nubank para minha conta, que era um comprovante falso, existia nesse comprovante uma conta remetente, e depois entrando em contato com o Nubank novamente eu consegui a informação de que essa conta remetente também estava em nome de Joara, ou seja, ela pegou algum outro comprovante que havia feito um TED, mudou os dados do destinatário e colocou os meus dados, editando o comprovante e me enviou para me induzir que havia feito a devolução, e, por fim, em determinado momento, ela esteve dentro do condomínio Cidade Jardim se dizendo que era a Ana. Eu entrei em contato com alguns conhecidos que dirigem o condomínio e peguei algumas imagens das câmeras. Essas imagens das câmeras mostram o corretor Cézar, da Prime Imóveis, junto com a Joara, dentro do carro do carro do Cezar. Aí eu descobri que não era a Ana, era a Joara que tinha ido no condomínio. Eles foram visitar uma casa que estaria à venda, essa casa era do Nilson Jacob. Dessa casa ela me enviou uma localização dando credibilidade que supostamente residia no condomínio Cidade Jardim. Vindo depois conversar com o Cezar, ele me falou que a Joara havia procurado ele em nome da Ana, que Ana estaria em Lucas e havia pedido para ela verificar essa casa, porque ela supostamente estaria interessada em comprar, a Ana, e o Cézar foi mostrar o condomínio para ela, estiveram visitando numa tarde. E, por fim, houve uma proposta de compra da casa que nunca se realizou. Basicamente acabei depositando R$1.300,00 na conta dessa Kianne, a qual afirma que recebeu em nome da Joara. Que me afirmou também que na época estaria morando junto com a Joara na casa que supostamente é da Kianne
” [depoimento judicial de João Paulo Cerutti, relatório de mídias, id. 74690508].

Infere-se que o relato da apelante supondo que Kianne possa ter se locupletado do valor recebido em sua conta não tem o menor sentido, porque é de todo irrazoável que Kianne aplicasse um golpe utilizando a própria conta bancária.

Além disso, a vítima
João Paulo Cerutti
, com significativa astúcia, perquiriu o corretor de imóveis Cezar Ricardo dos Santos Egídio a respeito da visita que este último fez ao imóvel sabidamente pertencente a Nilson Jacob, conhecido de João Paulo, que se encontrava à venda, e cuja localização foi enviada por “Ana Natália Lauxen Pauletto” ao celular de João Paulo Cerutti naquele mesmo dia e horário, conforme
print
no id. 74677533, p. 8, como parte do estratagema para captar a confiança da vítima para a aplicação do golpe, pois, sob a ótica da apelante, residindo em um condomínio de luxo, certamente diminuiriam as chances de a vítima perceber que estaria a ser enganada.

Cezar Ricardo, por sua vez, ouvido exclusivamente na fase inquisitorial, não só ratificou que realmente visitou o imóvel naquele mesmo dia, como também
confirmou que quem o acompanhava naquela visita era a pessoa de
Joara Chagas da Silva
[id .74677532, p. 9], e que ela na oportunidade portava consigo dois aparelhos celulares, permitindo deduzir assim, com base no depoimento de João Paulo – que “Ana Natália Lauxen Pauletto” e “Gustavo Luís Pauletto” na realidade eram uma única pessoa, ou seja, Joara.

Considerando que João Paulo faz remição direta a esse diálogo que manteve com o corretor de imóveis, torna-se lícito atrair o reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial à fase judicial.

Ademais, a vítima assinala que os dados da conta bancária remetente, constante do comprovante falsificado, são os da própria apelante, que numa posição de extrema ousadia, sequer se preocupou em alterá-los, quiçá imaginando que estaria acobertada com o manto do anonimato em razão da utilização dos nomes fictícios de “Ana Natália” e “Gustavo” para conversar com João Paulo.

Por último, impõe-se considerar, em abono ao relato da vítima, também o depoimento judicial prestado por Kianne Nayara Mendonça Ribeiro, quem, ratificando o depoimento inquisitorial, confirmou ter emprestado a própria conta bancária para
Joara
receber os R$1.300,00 da vítima João Paulo, permitindo que a própria apelante, manuseando o aplicativo do
Nubank
instalado no aparelho de Kianne, promovesse a imediata transferência para conta bancária da estelionatária, consumando assim o locupletamento ilícito.

Há uma pertinência e coesão no relato de Cezar Ricardo, João Paulo e Kianne, diferentemente do relato trazido por Joara em Juízo, o qual sequer guarda qualquer correlação com o apresentado na fase extrajudicial.

Impõe-se considerar que
o ardil utilizado para captar a confiança da vítima foi elaborado bem antes do locupletamento ilícito
, envolvendo, à semelhança do crime perpetrado contra a BLM SORRISO:

a) a
criação e a movimentação de dois personagens
, com números de telefone distintos, ambos, segundo a vítima, registrados em nome de Joara, com perfil de
rede social
falso, sendo um deles “Ana Natália Lauxen Pauletto”, estudante de fisioterapia, solteira, pessoa de posses, identidade visual esta, extremamente atraente para a vítima do sexo oposto, a qual serviria também como engodo destinado a estabelecer aproximação, relação de amizade virtual e, assim, captar a confiança da vítima
; o outro,
irmão de “Ana Natália”, nominado “Gustavo Luís Pauletto”, investigador de polícia em Cuiabá, proprietário das cotas de resort imaginárias;

b) a
criação de um engodo material plausível, economicamente vantajoso, e, por conseguinte, atrativo, acerca de repasse de cotas de fim de semana em um famoso resort no lago do Manso, supostamente pertencentes a “Gustavo Luís Pauletto”, cuja venda foi intermediada por “Ana Natália Lauxen Pauletto”
;

c) a
utilização de conta bancária de terceira pessoa, Kianne Nayara Mendonça Ribeiro, visando esconder a verdadeira identidade da estelionatária
;

d) manutenção da vítima em erro,
apresentando desculpa para a não entrega do produto vendido, qual seja, o
day-use
no resort de luxo, bem como, dissimulando transferência bancária por meio de
comprovante falso
, visando assim ganhar tempo e afastar ainda mais a vantagem econômica ilícita obtida de seu verdadeiro dono
.

A fraude do estelionato difere do ilícito civil na medida em que exige, para a sua configuração, um comportamento comissivo do agente com o induzimento ou a manutenção da vítima em erro, mediante a aplicação de um ardil.

Amparando-se no escólio de Heleno Cláudio Fragoso, Cezar Roberto Bitencourt sustenta:

“
Heleno Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, p. 446) destacava um exemplo muito elucidativo: ‘Se alguém vende um automóvel, silenciando sobre defeito essencial (por exemplo: quebra da transmissão), isto será uma fraude civil, que anulará o contrato. Se alguém, todavia, vende um automóvel sem motor, iludindo o adquirente, praticará um estelionato, ou seja, uma fraude penal’. Com efeito, atos maliciosos de comércio que não atingem o nível de burla, embora irregulares, não constituem estelionato, para o qual é insuficiente a habitual sagacidade do mundo dos negócios
” [op. cit. p. 903].

No vertente caso,
a apelante representou duas pessoas fictícias, com nomes falsos de “Ana Natália Lauxen Pauletto”
e “
Gustavo Luís Pauletto
”, e ainda
realizou a transferência da vantagem ilícita aproveitando-se da confiança da de uma parente, Kianne N. Mendonça Ribeiro
, com a finalidade de manter oculta a própria identidade, mantendo assim para si, o locupletamento do valor de R$1.300,00, recebido da vítima e a ela jamais restituído.

Nessa esteira, houve a reunião de todos os elementos configuradores do crime de estelionato, na modalidade estampada no art. 171,
caput
, do CP, mediante a comprovação do ardil, antes mencionado, utilização de nomes falsos e apresentação de uma vantagem econômica atrativa, induzindo a vítima em erro, assim mantendo depois, ante a apresentação de desculpas e comprovante de transferência bancária falso, e insistentes evasivas de realizar posteriormente o pagamento, sacramentando, por último, o locupletamento ilícito, já que nada do que foi pactuado foi cumprido, e nem o respectivo valor pago.

No caso, os elementos de falsidade apontados pela vítima e testemunha quanto à identificação da apelante, bem como do comprovante falso de pagamento, e a constante mantença da vítima em erro depois do locupletamento indevido, não elididos pela apelante, estabelecem um quadro de incriminação passível de subsunção à norma penal do art. 171,
caput
, do CP, permitindo assim, desconstituir a fala defensiva acerca da anemia probatória, pois a douta acusação comprovou, nos termos do art. 156 do CPP, a acusação por meio da palavra da vítima, coesa aos demais elementos probatórios, que demonstram, objetivamente, o dolo de enganar e a fraude concretamente aplicada com fins de locupletamento ilícito efetivamente ocorrido.

Postas essas considerações,
impõe-se desprover a súplica defensiva absolutória.

I. III.

ESTELIONATO – GOLPE DO FALSO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – FATO OCORRIDO EM 16/11/2019 – COMARCA DE SORRISO – VÍTIMA LOJA VIRTUAL ABBA, REPRESENTADA POR PEDRO NOLASCO DE SOUZA NETO

Aplico aqui as mesmas referências feitas a respeito da exigibilidade de representação criminal aos crimes ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, inauguradas pela Lei n. 13.964/2019, nos termos do entendimento firmado pelo c. STF, no HC 187341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020, DJE 04/11/2020].

Nessa esteira, embora a denúncia tenha sido oferecida em 23/3/2020 [id. 74677528, pp. 1-4] e recebida em 26/3/2020 [id. 74690458, pp. 1-5] portanto,
após a inovação legislativa
, observa-se que a vítima Pedro Nolasco de Souza Neto ofereceu representação criminal contra a apelante, como se vê dos termos no id. 74677536, p. 2, o que evita qualquer alegação de nulidade por ausência de preenchimento de condição de procedibilidade da ação penal.

Infere-se da denúncia, confirmada na sentença, que a apelante
Joara Chagas da Silva
, por meio de compra virtual, adquiriu da vítima Pedro Nolasco de Souza Neto, proprietário da loja virtual
ABBA
, situada em Cuiabá/MT, quatro
smartphones
da marca
Apple
, modelo Iphone 11, e três
Apple Watches
,
Series 5
, de 44mm, no valor aproximado de R$33.000,00, apresentando comprovantes de transferência bancária falsos.

Ressai do depoimento prestado pela vítima na fase policial [id. 74677535, pp. 11-12, corroborando os termos do Boletim de Ocorrência 2019.388203, de 30/12/2019 e os
prints
de comprovantes bancários e demais documentos colacionados nos ids. 74677536, pp. 3-11, que a apelante, identificando-se com o próprio nome, encomendou via
whatsapp
a compra dos quatro
smartphones
da marca
Apple
, modelo Iphone 11, e três
Apple Watches
,
Series 5
, de 44mm, no valor aproximado de R$33.000,00, que seriam pagos por meio de transferências eletrônicas de fundos [TED].

Ainda, segundo a vítima:

“[...]
os celulares foram enviados na data 16/11/2019 (dezesseis de novembro de dois mil e dezenove), após a suspeita enviar ao declarante comprovantes de transferência bancária; QUE

a suspeita acordou com o declarante que seria feito a transferência bancária por (TED) à vista, sendo que recebeu o comprovante na data de 18/11/2019 (dezoito de novembro de dois mil e dezenove) e não foi creditado em sua conta; QUE a mesma disse que teria debitado da sua conta e logo cairia na conta do declarante; QUE a suspeita o enviou fotos do recebimento dos produtos; QUE ao questionar a suspeita referente ao pagamento do produto adquirido, ela passou a ‘enrolar’ o declarante; QUE após suas cobranças a suspeita começou a ameaçar o declarante o colocando em um grupo de (whatsapp), onde havia cerca de 30 (trinta) participantes fazendo ameaças à vítima; QUE a suspeita mandou mensagem no suposto grupo afirmando que teria pago; QUE as ameaças continuam via ligação, sendo que são utilizados números estranhos ao declarante; QUE o declarante possui mensagens trocadas referente as negociações realizadas com a suspeita Joara Chagas da Silva
” [depoimento inquisitorial de Pedro Nolasco de Souza Neto, id. 74677535, pp. 11-12].

O documento no id. 74677536, p. 4, refere ao frete da remessa dos aparelhos celulares enviados da vítima para
Joara
para o endereço
Travessa Cancer, n. 37-A, bairro Bela Vista, em Sorriso
.

Os comprovantes bancários de transferência eletrônica de fundos para a vítima estão colacionados no id. 746777536, pp. 5-7, consistindo em dois TEDs do dia 28/11/2019, tendo como origem Joara Chagas da Silva, agência 0001, conta 6892042-2, para a conta de destino da vítima, um no valor de R$24.500,00 e o outro, de R$900,00. Consta, ainda, o extrato bancário da vítima, assinalando o não recebimento do valor acordado pela compra dos aparelhos eletrônicos, no id. 74677536, pp. 9-11.

A apelante negou o fato, dizendo na fase inquisitorial [id. 74690457, pp. 14] que conhece a vítima Pedro da cidade de Cuiabá, e que efetuou um único pedido de aparelho celular
Apple Iphone 11 128GB
por meio de um amigo comum chamado Luã Dias, e que tentou realizar o pagamento mas o boleto enviado pela vítima foi recebido via email com dados incorretos, o que impossibilitou à instituição bancária promover a compensação.

Disse que os demais aparelhos foram encomendados por “Ana Natália Lauxem Pauletto”, e que ficou a cargo desta realizar o pagamento à vítima.

De acordo com a apelante, “
LUÃ disse que estava divulgando para um amigo e que se a interroganda quisesse Luã fecharia o pedido e Luã passaria a conta do seu amigo, e até esse momento Joara não sabia que se tratava de Pedro; Que efetuado o negócio, já adquirido a mercadoria que tinha chegado na cidade de Cuiabá, Luã não respondia as mensagens, posteriormente Luã respondeu e Joara sugeriu que passasse o contato direto do rapaz que JOARA falaria com ele; Que Luã passou contato de Pedro e então Joara entrou em contato e viu que era um conhecido; Que Joara conversou com Pedro e ele informou que o celular havia chegado na sexta-feira mas ele não havia conseguido o contato com Luã pois Luã havia ficado a cargo de passar endereço, número de conta bancária, etc; Que Pedro queria enviar o aparelho celular no sábado mas como a agencia era de conta diferente o valor só iria cair na segunda-feira, e por este motivo Joara sugeriu que Pedro passasse o valor no cartão de crédito, mas Pedro não quis devido a taxa da maquininha, que Pedro sugeriu encaminhar um boletim para que Joara efetuasse pagamento, mas Joara comentou que o dinheiro cairia na segunda-feira de qualquer forma, que a interroganda alega ter essa conversa também; Que Pedro encaminhou o link do boleto e a interrogada efetuou o agendamento do pagamento para segunda-feira; Perguntado se foi debitado esse valor (R$4800,00)? Respondeu que sim, porém Pedro encaminhou o Boleto faltando dados, com o CPF e o nome incorreto, e por este motivo o valor foi estornado para conta da interroganda e Joara informou tal circunstância a Pedro, em seguida quarta-feira efetuou uma TED, sendo que esta foi operada normalmente e inclusive PEDRO deu um OK confirmando a regularidade da transferência. Que em relação aos outros aparelhos que Pedro alega ter enviado para a interroganda, na verdade ele pediu para que Joara indicasse alguns amigos para comprar que nisso amiga da interroganda ANA NATÁLIA LAUXEM PAULETTE posto que Joara passou o número de telefone para adquirir dois Iphone 11 e dois Apple Watch; Que Ana transferiu entre contas o valor dos aparelhos, mas que não sabe o valor, sendo que posteriormente PEDRO bloqueou ANA Natália em todas redes sociais Instagram, Facebook e Whatsapp, depois que ela fez a transferência; Perguntado como a interroganda sabe que Pedro bloqueou Ana Natália em todas essas redes sociais? Respondeu que Ana ficou desesperada e procurou Joara para contar do ocorrido; Que Ana transferiu esse dinheiro porém não tinha recebido esses aparelhos mas confiou pelo fato de Joara já ter recebido o dela; Que final de semana foi para Cuiabá com Ana e tentaram contato com Pedro porém sem êxito; Que ANA inclusive fez um Boletim de Ocorrência onde Pedro consta como suspeito; Que Joara percebeu que Pedro bloqueou Ana mas não bloqueou Joara porém não respondeu mais as suas mensagens; Que perguntado pela autoridade policial se essas conversas estão no celular foi respondido que sim; Perguntado onde está este aparelho celular? Respondeu: que está em sua residência; Que a interroganda deseja relatar que foi vítima de agressão dentro da cela por parte da mãe do Pedro; Que na verdade Pedro que colocou pessoas para ameaçar a interroganda. Diante de tal situação a autoridade policial irá determinar abertura de Auto de Investigação Preliminar a fim de apurar a denúncia relatada
” [id. 74690457, pp. 3-4].

Em Juízo [relatório de mídias, id. 74690508], a apelante
Joara Chagas da Silva
continuou negando o crime, sustentando que na realidade ela trocou um
Iphone 7
por um
Iphone 11
com a vítima, “
conhecido meu, de uns amigos meus em comum em Cuiabá
”, mediante o pagamento de R$4.900,00 à vista. Ele gerou o boleto e a apelante alega ter pago mediante compensação no banco Bradesco S/A, e por isso ele enviou para a apelante o
Iphone 11
, “
tudo certo, tudo bonitinho
”.

Alega que possui o comprovante de compensação da cártula, “
só que como houve essa confusão nesse meio tempo eu tenho tudo no meu celular, conversa com ele e tudo
”, posteriormente, “
teve o desacerto
”.

Referido desacerto se refere, segundo ela, ao fato envolvendo “
essa amiga minha
”, “
Ana Paula Zempel
”, da cidade de Lucas do Rio Verde, que compraria outros aparelhos de Pedro.

“[...]
ela foi e efetuou a compra; pelo que me falou eram dois iphones e dois apple watch, não sei se dá esse valor de R$33.000,00, mas ela falou que fez com ele. Sempre a gente paga antes de receber, por isso que eu falo que o que ele fala é mentira. Porque eu peço, eu encomendo o produto e pago antes! Eu não pago depois que eu pego
[...]
ela mandou pra ele, ela fez de banco pra banco, transferência, não tem porque não cair. Logo depois disso ele não respondia mais ela. Ela tentava entrar em contato e nada. Ele bloqueou ela mas não me bloqueou. Aí aconteceu de a gente ir para Cuiabá e fazer um boletim com o nome do Pedro por conta desse valor, não o valor dos R$33.000,00, mas o valor que ela tinha comprado dele, eu fui junto com ela porque era o mínimo que eu tinha que fazer, porque fui eu quem indiquei, aí ia sobrar mais um problema pra mim
” [interrogatório judicial de Joara Chagas da Silva, relatório de mídias id. 74690508].

Como se vê, em que pese o esforço da defesa em comprovar a inocência da apelante, verifica-se que a apelante sequer consegue guardar coerência no relatar dos fatos, identificação dos envolvidos, não sabendo informar o nome do amigo que intermediou a compra do
IPhone 11
da vítima Pedro, alterando ainda o nome da “amiga” para quem os demais aparelhos foram vendidos, passando a nominar “Ana Paula Zempel”, e não mais “Ana Natália Lauxen Pauletto”, que, como visto na análise do “fato II”, trata-se
pessoa fictícia
.

Ainda, ao contrário da vítima, que apresentou
prints
de comprovantes falsos de transferência bancária, bem como extrato bancário para conferência, bem como o comprovante de remessa dos aparelhos para Joara, esta, por sua vez, sequer se dignou a apresentar um único comprovante verdadeiro de operação bancária que possa sinalizar qualquer veracidade de sua fala, nem mesmo, esclarecer uma informação básica a respeito de qual delegacia de polícia se dirigiu junto com “Ana Paula” para registrar ocorrência contra Pedro.

Não consegue explicar, ainda, por qual motivo nos comprovantes do dia 28/11/2019, um no valor de R$24.500,00 e o outro, de R$900,00, estão identificados com o nome da própria Joara Chagas da Silva, agência 0001, conta 6892042-2, na condição de remetente, e não de “Ana Paula Zempel”, já que, segundo a apelante, essa tal amiga é quem teria feito a transferência para Pedro.

Além disso, a própria vítima Pedro Nolasco de Souza Neto, em Juízo [relatório de mídias, id. 74690508], confirmou que quem efetuou a compra de todos os aparelhos celulares e relógios foi a própria Joara, e não “Ana Natália”, nem “Ana Paula”, como se vê da transcrição de seu depoimento abaixo colacionado:

“
Ela entrou em contato comigo, aí foi tipo querendo fazer amizade, conquistando a minha confiança, no whatsapp. Aí começava a mandar mensagem tipo ‘tô indo pra fazenda porque meu pai precisa de mim lá’, e foi demonstrando que tinha condições de pagar as coisas, né, que ela estava querendo; No caso eu fui conversando com ela, fechamos negócio. Só que ela fez um sábado o TED pelo Nubank, e eu não sabia que no sábado não compensava de Nubank para Nubank. Eu acredito que caía no mesmo dia, né? Aí chegou na segunda eu fui ver não tinha saldo. Terça fui ver e não tinha saldo. Aí comecei a cobrar ela. Falei: ‘- Joara, estou precisando do dinheiro’. Ela tinha depositado R$9.500,00 se não me engano. Aí ela falou que estava precisando de um celular pra dar de presente para o irmão dela, que o aniversário estava chegando e que era pra procurar outro aí. Eu procurei e fiz a aquisição do pedido dela. Demorou quatro dias eu descobri que ela um conta fake que ela tem, de uma Ana Pauletto, coisa assim. Ana Paula Pauletto, menina bonita, esbelta, e começou tipo a me seduzir. Queria casar porque eu havia conversado com a Joara que aqui eu não havia encontrado ninguém fiel, isso e aquilo [...] era nove mil e quinhentos e vinte e quatro mil e poucos

[que ela deveria pagar]
.
[...] Ela fez a transferência pelo Nubank, e eu fui e mandei pela transportadora para Sorriso, eu estou em Cuiabá. Ela ficou dando desculpe, dizendo que era algum dado meu. Eu fiquei dois dias perturbando o pessoal do Nubank, falando que tinha uma cliente que queria depositar o valor mas não estava conseguindo. Eles me responderam que não tinha nenhuma irregularidade com os meus dados, aí eu comecei a desconfiar. Eu falei: ‘- Olha, Joara, eu tenho a conta do Banco do Brasil’.

Eu conversava com uma que era Joara, e outra, que era ela mesma, Ana, no outro whatsapp, tinha dois whatsapp, como se fosse a mulher bonita, sedutora. [...]
[
Perguntado quem efetuou o golpe contra Pedro, respondeu]
as duas, as duas. Porque uma fechou nove mil e quinhentos e a outra, vinte e quatro mil e pouco. Depois que ela saiu da cadeia aí que eu fui representar ela, me mandou mensagem me esnobando no Instagram, ‘ah, cê é babaca né kkkk’, ficou rindo de mim, ficou debochando, falando que os policiais eram amigos dela, que bateu o santo, não sei o que, começou a debochar do juiz dizendo que estava sendo bem tratada na cadeia, ela só tava ali um tempinho e que não tinha nada que fazer pra ela ficar ali.
[Indagado a respeito de qual foi a consequência financeira desse golpe, respondeu]
Gravas a deus tudo estava andando certo, tinha mandado fazer as sacolas personalizadas, eu comecei a fazer propaganda, estava começando a ficar conhecido em Cuiabá e todo o Estado. Só que como eu trabalhava com pouco dinheiro, porque estava no início, eu tinha pegado dinheiro de dois amigos meus para trabalhar com o dinheiro deles. Tanto é que eu estou devendo para os dois até hoje. Estou devendo o banco Sicredi também por conta disso, peguei tudo aquilo que eu tinha juntado de janeiro a novembro para fazer esse pedido que a Joara tinha feito, e tudo que eu tinha foi tudo nesse golpe. Eu já estava fazendo tratamento para fazer o desmame dos remédios e piorei. Piorei e não consegui mais às vezes sair de casa, com medo de tudo. Me sentia incapaz. E hoje, graças a deus, onte foi meu aniversário, mas não fiz nada porque eu tenho medo de sair de casa.

Fora as ameaças que ela fazia com uns números do nordeste, eu não sei como ela conseguia, falava que os caras estavam chegando pra me pegar, e por conta disso não atendo mais número desconhecido. Fechei
[a loja]
porque o único dinheiro que eu estava trabalhando eu caí no golpe
” [relatório de mídias, id. 74690508].

Os comprovantes de transferência falsos e a palavra da vítima, bem como, a própria história sem qualquer coerência apresentada pela apelante nas duas fases da persecução penal, comprovam a autoria e materialidade do crime.

A fraude aqui apresenta-se à semelhança do famoso “golpe do envelope vazio”, em que o engodo para induzir a vítima em erro é a apresentação de um falso comprovante bancário [no caso, print de TED para a conta da vítima], e assim mantida até a remessa da vantagem indevida para o endereço da apelante, que, assim, beneficia-se do locupletamento indevido, consumando o crime de estelionato.

No mesmo sentido:

“[...]
O conjunto probatório é suficiente a demonstrar que o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro mediante fraude, consistente em realizar depósitos bancários com envelopes vazios e contendo cheques sem fundos
[...]
Nos delitos contra ao patrimônio, a palavra da vítima é relevante e possui eficácia probatória bastante para embasar a condenação, mormente quando estiver em harmonia com os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]
Enquanto os elementos sustentadores da versão acusatória se revelaram suficientemente sólidos e harmônicos, as teses ventiladas pela defesa e a versão do réu se mostraram frágeis e isoladas, não conseguindo, portanto, infirmar a certeza condenatória
[...]
O álibi, como meio de provar a inocência do acusado, deve extrair por completa a possibilidade de praticar a conduta que lhe é imputada, de forma que se torne impossível ter cometido aquele delito, entretanto, não fazendo prova satisfatória quanto ao alegado, não pode ser reconhecida a inocência com base em meras ilações
[...]” [TJPR, ApCr 0000292-30.2018.8.16.0164, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ªCCr, j. 18/5/2020, DJE de 19/5/2020].

Com efeito, entendo suficiente a palavra da vítima e demais elementos documentais de prova, bem como a ausência de prova do álibi sustentado pela defesa, a desnaturar o quadro acusatório, que demonstra
quantum satis
o crime de estelionato na modalidade “
golpe do falso comprovante de transferência bancária
”, demonstrando aptidão a vulnerar a confiança depositada pela vítima, que entrega mercadorias adquiridas pela estelionatária, sem, contudo, receber o valor devido.

Postas essas considerações,
desprovejo a súplica absolutória.

I.IV.

ESTELIONATO – FATO OCORRIDO EM 06/3/2020 – COMARCA DE SORRISO – VÍTIMA RAPHAEL DENNER MENDES PANNEBECKER BRITO

A condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação penal, nos termos do art. 171, § 5º, do CP, com a redação do Pacote Anticrime, está preenchida com o oferecimento da representação criminal contra a apelante, consoante se verifica do id. 74677537, p. 7, evitando a arguição de nulidade da ação por ausência de preenchimento de condição de requisito indispensável para conferir legitimidade do órgão do Ministério Público para oferecer denúncia.

Extrai-se da denúncia no id. 74677528, confirmada na sentença, que, em data e horários não especificados, mas, possivelmente a no mês anterior a 06/3/2020,
Joara Chagas da Silva
, apresentando-se com nome e perfil falso de “Ana Pauletto” na rede social
Instagram
, ofereceu à vítima Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito, residente em Tangará da Serra,
vouchers
de diárias no
Malai Manso Resort
, no Lago do Manso, ao preço de R$2.300,00, dos quais ela não possuía. Raphael, aceitando o negócio, fez duas transferências bancárias, uma no valor de R$800,00 e outra, no valor de R$1.500,00, sendo por ela enganado.

O golpe é muito semelhante ao praticado contra a vítima João Paulo Cerutti.

De acordo com Raphael, ouvido na fase inquisitorial em 11/3/2020 [id. 74677537, pp. 5-6], bem como, com o relato contido no Boletim de Ocorrência n. 2020.70709, de 09/3/2020 [id. 74677537, pp. 3-4], conheceu “Ana Pauletto” cerca de um mês antes do estelionato.

Com Disse que combinaram de realizar uma viagem no carnaval para o
Malai Manso Resort
, e “Ana”, então, ofereceu-lhe desconto no referido resort, dizendo que o irmão dela seria cotista, “
como se fosse sócio
” e ela poderia intermediar essa viagem.

Com efeito, “Ana” cobrou da vítima o valor de R$800,00 para que fosse depositado em nome de uma “intermediária”, que, no caso, seria a própria Joara, utilizando a própria conta bancária
Nubank
, agência 0001, conta 6892042-2, a mesma que foi utilizada para ludibriar a vítima Pedro Nolasco de Souza Neto [fato 3].

Raphael realizou essa transferência no dia 20/02/2020 [id. 74677539, p. 5], porém, com a proximidade da data marcada para a viagem, “Ana” “
começou a dizer que estava chovendo muito naquela localidade e não compensariam ir agora e sugeriu que fossem em outras datas e que o valor transferido pelo declarante ficasse em ‘haver’, para essa outra data
” [id. 74677537, p. 5].

Remarcaram, então, a viagem para o dia 13/3/2020; porém, “Ana” lhe cobrou a quantia de R$1.500,00 para completar o valor do pacote, e, com efeito, no dia 06/3/2020, Raphael realizou uma nova transferência, no valor combinado, para a mesma conta bancária antes mencionada [id. 74677538, p. 4], e depois disso não conseguiu mais contato com “Ana”.

Aproximando-se da data da viagem, tentou manter contato com uma pessoa chamada “Pati Pauletto”, a qual, contudo, relatou que “Ana” tinha se apresentado como possível prima e lhe ofereceu a todo custo, a aquisição de um aparelho celular.

Aceitando que poderia ter sido vítima de um golpe, realizou pesquisas pelo nome da beneficiária dos depósitos, Joara Chagas da Silva, descobrindo que ela havia sido presa em Sorriso no mesmo dia em que efetuou o segundo depósito.

“[...]
o declarante informa que não chegou a manter contato pessoalmente com essa pessoa que se apresentava como ‘ANA PAULETTO’; QUE possivelmente ela é um fake que estava sendo utilizado pela pessoa de JOARA, para aplicar golpes; QUE o declarante foi lesado no valor de R$2.300,00
” [depoimento inquisitorial de Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito, id. 74677537, p. 6].

Em abono a essas afirmações, anexou aos fatos
prints
das conversas e o envio dos comprovantes para o número do telefone da suposta “Ana Pauletto”, e o perfil do
Instagram
da referida pessoa [id. 74677537, pp. 9-10, a 74677540, pp. 1-4].

A apelante não foi interrogada sobre esses fatos na fase inquisitorial, pois, o interrogatório inquisitorial ocorreu em 10/11/2020, e o depoimento da vítima, lavrado apenas no dia
11
do mesmo mês.

Em Juízo [relatório de mídias, id. 74690508], a apelante disse que Ana Paula L. Pauletto realmente existe, repetindo a mesma história contada no caso que vitimou João Paulo Cerutti [fato 2], sobre ser caloura de fisioterapia na mesma época em que Joara estudava na mesma instituição de ensino, e que, portanto, não foi ela quem enganou Raphael.

Não consegue explicar, contudo, por qual motivo Raphael efetuou duas transferências bancárias em benefício de
Joara
, sendo um comprovante do dia 20/02/2020, no valor de R$800,00 e o outro, de R$1500,00, do dia 06/3/2020, tendo como conta de destino
Nubank
, agência 0001, conta 6892042-2, de titularidade da própria Joara.

Além disso, consoante já enfatizado quando da análise do “Fato 2”, onde consta como vítima João Paulo Cerutti, os perfis e nomes de “Ana Pauletto” são todos fictícios, não possuindo qualquer credibilidade, devendo-se anotar, ainda, de relevante, que a polícia judiciária civil solicitou à Unic Sorriso informações sobre a existência de vínculo de Ana Natalia Lauxen Pauletto com a instituição, e a resposta no id, 74677543, p. 5, veio negativa.

A própria vítima Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito, em Juízo [relatório de mídias, id. 74690508], confirmou que quem efetuou o recebimento dos valores em conta bancário foi mesmo Joara Chagas da Silva, ratificando ainda a consciência de que o perfil de “Ana Pauletto” é
fake
, como se vê da transcrição de seu depoimento abaixo colacionado:

“[...]
Na verdade foi o seguinte, até então eu acreditava que estava conversando com outra pessoa, né, com Ana Paula. Posteriormente eu descobrir que era um perfil fake e que se tratava dessa Joara Chagas aí. A princípio eu comecei a conversar com essa Ana Paula e tal, a gente conversou bastante, pelo Instagram. Inicialmente começáramos a conversar pelo Instagram, depois passamos a conversar pelo whatsapp. Foi bastante tempo de conversa. A gente se ligava por ligação e tal, e eu acreditando que estaria falando com essa Ana Paula Pauletto, né, ela falou pra mim que morava em Sorriso. Eu tinha um gestor na época, da empresa que eu trabalhava, que também morava no condomínio muito aí de Sorriso, e ela falava que morava nesse mesmo condomínio, eí eu perguntei pra ela se existia esse condomínio lá, e existia mesmo. Aí a gente deu continuidade às conversas. Aí em certo momento a gente combinou de se encontrar. Ela queria fazer uma viagem pra esse Malai, segundo ela, a família dela tinha cota lá. Aí eu depositei num primeiro momento um dinheiro na conta dela, um primeiro depósito Aí ela falou que não poderia ir mais viajar, e a princípio ela passaria lá em Tangará me buscar e nó iriamos para Cuiabá. Aí ela falou que estava chovendo muito e tal, deu um monte de desculpa e disse que não tinha como. Num segundo momento, a gente combinou de novo. Ela falou para eu fazer um outro depósito de dinheiro para pagar lá e tal, que tinha uma data limite que tinha que pagar senão perdia o desconto lá e tal, hoje é tudo mentira, né? Mas na época eu super acreditando fiz mais um depósito. Acho que, totalizando deu R$2.300,00. Depois ela simplesmente sumiu, sumiu do whatsapp, não respondia mais, aí eu falei: ‘- Caí num golpe!’ Aí eu fui conversar com uma outra menina que tinha o mesmo sobrenome dessa Ana Paula Pauletto, no Instagram. Aí eu fui perguntar se conhecia se tinha acontecido alguma coisa e tal, aí foi quando essa menina falou pra mim se eu já tinha conversado por vídeo com essa menina, porque ela já tinha tentado vender uns celulares pra essa moça, e depois essa própria moça me confirmou que ela era muito estranha, estava sempre querendo vender um celular, e que uma outra menina havia conversado com ela e que havia sofrido um golpe dela de uns R$3.000,00. Essa moça que era Joara tinha ficado na casa dessa menina e tinha dado um prejuízo de R$3.000,00. Depois eu fui puxar a capivara dela, né, fui tentar entender quem era essa Joara, aí coloquei o nome dela lá no google e apareceu um monte de coisa
[...]” [depoimento judicial de Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito, relatório de mídias, id. 74690508].

Os comprovantes de transferência, a negativa de existência da pessoa de “Ana Pauletto” e a palavra da vítima, a meu ver, confortam a autoria e materialidade do crime.

Impõe-se considerar que
o ardil utilizado para captar a confiança da vítima foi elaborado bem antes do locupletamento ilícito
, envolvendo, à semelhança do crime perpetrado contra a João Paulo Cerutti [fato 2]:

a) a
criação e a movimentação de personagem
, com número de telefone e perfil de
rede social
falsos, em nome de “Ana Pauletto”, estudante de fisioterapia, solteira, pessoa de posses, identidade visual extremamente atraente para a vítima do sexo oposto, a qual serviria também como engodo destinado a estabelecer aproximação, relação de amizade virtual e, assim, captar a confiança da vítima;

b) a
criação de um engodo material plausível, economicamente vantajoso, e, por conseguinte, atrativo, acerca de repasse de cotas de fim de semana em um famoso resort no lago do Manso, supostamente pertencentes ao irmão de “Ana”, cuja venda foi intermediada por “Ana Pauletto”
;

c) a
utilização da conta bancária da própria apelante, como intermediadora do negócio
;

d) manutenção da vítima em erro,
apresentando desculpa para a não realização da viagem, visando assim ganhar tempo e afastar ainda mais a vantagem econômica ilícita obtida de seu verdadeiro dono
.

A fraude do estelionato difere do ilícito civil na medida em que exige, para a sua configuração, um comportamento comissivo do agente com o induzimento ou a manutenção da vítima em erro, mediante a aplicação de um ardil.

No vertente caso,
a apelante representou pessoa fictícia, com nome falso de “Ana Pauletto”
com a finalidade de manter oculta a própria identidade, mantendo assim para si, o locupletamento do valor de R$2.300,00, recebido da vítima e a ela jamais restituído.

Nessa esteira, houve a reunião de todos os elementos configuradores do crime de estelionato, na modalidade estampada no art. 171,
caput
, do CP, mediante a comprovação do ardil, antes mencionado, utilização de nome falso e apresentação de uma vantagem pessoal atrativa, induzindo a vítima em erro, assim mantendo depois, ante a apresentação de desculpas, sacramentando o locupletamento ilícito, já que nada do que foi pactuado foi cumprido, e nem o respectivo valor pago.

Nesse quadro, é possível estabelecer um quadro de incriminação passível de subsunção à norma penal do art. 171,
caput
, do CP, permitindo assim, desconstituir a fala defensiva acerca da anemia probatória, pois a douta acusação comprovou, nos termos do art. 156 do CPP, a acusação por meio da palavra da vítima, coesa aos demais elementos probatórios, que demonstram, objetivamente, o dolo de enganar e a fraude concretamente aplicada com fins de locupletamento ilícito efetivamente ocorrido.

Postas essas considerações, impõe-se
desprover a súplica defensiva absolutória.

II. AÇÃO PENAL NU 0008807-76.2018.8.11.0040 – CÓD. 198582 - 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

Esta ação penal compreende a descrição, na denúncia, de vários fatos delituosos e que restaram
julgados parcialmente procedentes, sendo a apelante absolvida somente do fato que envolve o estelionato contra a vítima Cleiton Franco da Silva
.

II.I. FURTO QUALIFICADO DE TALONÁRIO DE CHEQUES – ABUSO DE CONFIANÇA – FATO OCORRIDO EM DIA E HORA IGNORADO, ENTRE OS MESES DE ABRIL E JULHO DE 2017 – VÍTIMA RENATO LUÍS AGNESINI JÚNIOR

A ação penal do crime de furto qualificado é pública incondicionada, dispensando qualquer formalidade especial em sentido a autorizar o ajuizamento da persecução penal.

Descreve a denúncia no id. 74731533, confirmada na sentença nos ids. 74735958 a 74735962, que em dia e hora ignorado, porém, ocorrido entre abril e julho de 2017,
Joara Chagas da Silva
subtraiu do namorado Renato Luís Agnesini Júnior, mediante abuso de confiança, um talão de cheques do banco Itaú.

A vítima Renato Luís Agnesini Júnior, ouvido em sede inquisitorial [id. 74735475, p. 2], sustentou, com base no Boletim de Ocorrência Virtual 2017.316711, de 22/9/2017 [id. 74735475, pp. 7-8], que, no dia referido, foi surpreendido com a tentativa de compensação do cheque n. 124, banco Itaú Unibanco, agência 0442, conta corrente 329728, de titularidade da vítima, no valor de R$1.900,00, datado de 20/9/2017, que, segundo Renato, não havia sido emitido.

Disse ainda que além desse cheque, Joara havia subtraído o restante do talonário, que estaria guardado na mochila de Renato [conforme informações extraídas do Boletim de Ocorrência no id. 74735475, p. 8.

Ao obter imagem do cheque em referência, logo observou que o preenchimento e a assinatura correspondiam à caligrafia da ex-namorada do declarante, de forma que, imediatamente, sustou a emissão do cheque e confeccionou o Boletim de Ocorrência Virtual.

Observe-se que o laudo pericial n. 500.2.09.2020.000629-01 conclui que os lançamentos de valor, data e assinatura constantes do cheque são da apelante
Joara Chagas do Nascimento
.

Por sua vez, a instituição financeira devolveu o título de crédito ao apresentante, sob a alínea “35”.

Interrogada em sede policial,
Joara Chagas da Silva
negou que tenha subtraído o talão de cheques da vítima, dizendo que a única folha de cheque que estava em seu poder, e que foi por ela efetivamente utilizada para pagamento do aluguel de seu apartamento, foi dado pela vítima, ex-namorado de
Joara
, Renato Luís Agnesini Júnior, porque “
tinha um valor a haver na conta dele e ele deu esse cheque como forma de devolver o valor que era devido
” [id. 74735460, p. 2].

Contudo, não explicou o motivo pelo qual a vítima lhe daria um cheque em branco, e não preenchido e assinado no valor que o ex-namorado supostamente lhe devia. Assim, a afirmação lançada pela apelante se mostrou de todo incoerente.

A vítima foi ouvida em Juízo [relatório de mídias, id. 74735969] e negou que tenha dado qualquer folha de cheque à apelante.

Disse que só percebeu que o furto havia ocorrido depois que já haviam terminado o namoro, na época em que ela tinha acesso livre à casa da vítima, e que ao ser surpreendido com a indevida emissão do cheque de sua propriedade, sustou-o, observando que no verso do cheque havia a assinatura e o nome da ex-namorada.

De se ver que nem mesmo a apelante nega que realmente haja se apossado da folha de cheque da vítima, que, repetindo a versão inquisitorial, foi dado pela própria vítima para saldar uma dívida que possuía para com a apelante [relatório de mídias, id. 74735969], e que, como visto alhures, não tem o menor cabimento.

Com efeito, tem-se caracterizada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, porquanto a cártula efetivamente tirada da posse e vigilância da vítima, bem como, comprovadamente preenchida e assinada pela apelante, o que, por sinal,
nem mesmo a própria apelante recusa
, apenas qualifica a tese de que a vítima é quem entregou o cheque, sendo por esta veementemente repudiada.

O Boletim de Ocorrência registrado pela vítima no mesmo dia em que o cheque foi apresentado para compensação, bem como, a palavra da vítima em Juízo confirmando a subtração, e ainda, a prova pericial de que a apelante, ex-namorada da vítima, efetivamente preencheu e assinou o cheque, elidem a versão da defesa, de que a vítima teria dado o cheque em branco como forma de adimplir uma dívida que possuía com a acusada.

Nesse sentido:

“[...]
De rigor a manutenção do veredito condenatório quando a palavra firme e coerente do ofendido, corroborada pela prova testemunhal e pela apreensão da res furtiva em poder da apelante, comprovam seguramente a prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0008066-80.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/6/2020, Publicado no DJE 01/7/2020].

“[...]
Não há falar em desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando os bens surrupiados foram encontrados na posse do apelante e a pretensão legítima não ressai minimamente comprovada nos autos, ao revés, vai de encontro à versão firme da vítima no sentido de que teve as ferramentas subtraídas, a qual é confirmada pelo testemunho judicial de policial militar que diligenciou na ocorrência
” [TJMT, ApCr N.U 0014259-16.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 05/3/2020].

A consumação está calçada na ausência de apreensão do restante do talonário de vítima, visto que apenas uma folha foi recuperada.

Entendo inviável cogitar da absorção do crime de furto pelo estelionato posterior, se o agente subtraiu talão de cheques para depois, falsificar a emissão e a assinatura do titular, usando como forma de enganar a vítima que o recebeu e tentou compensar, pois, nesse caso, furto e estelionato constituem condutas diversas, praticadas em contexto fático diverso, contra vítimas diferentes, não se aplicando, portanto, a relação consuntiva.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO E TALÕES DE CHEQUES. POSTERIOR EMISSÃO FRAUDULENTA DAS CÁRTULAS. FURTO E ESTELIONATO. CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS.

1. Pelo Princípio da Consunção, também conhecido como Princípio da Absorção, ainda que praticadas duas ou mais condutas subsumíveis a tipos legais diversos, pune-se apenas uma conduta, restando as demais absorvidas, quando estas constituam meramente partes de um fim único.

2. Não tem aplicação o Princípio da Consunção na hipótese em que o agente subtrai para si os bens guardados no armário do colega de trabalho (dinheiro e folhas de cheque) e depois obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo de instituição bancária, mediante a falsificação das cártulas. O estelionato constitui crime com desígnios autônomos em face de vítima diversa e não post factum impunível, não ficando, assim, absorvido pelo furto.

3. Recurso provido
” [STJ, REsp 1111754/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2012, DJe 26/11/2012].

“FURTO MEDIANTE FRAUDE [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO – INOCORRÊNCIA – CRIME DE FURTO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – FURTO ABSORVIDO PELO ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE – PELA MAIS GRAVOSA DO CRIME DE FURTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

[...]
O princípio da consunção somente se aplica quando o delito meio possui pena mais branda que o delito-fim
[...]” [TJMG, ApCr 3372546-05.2007.8.12.0079, 7ª CCr, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, j. 12/5/2011, DJ de 17/6/2011].

A qualificadora do abuso de confiança também deve ser mantida, pois, a apelante, na época namorada da vítima, aproveitou-se do livre acesso à casa desta última para subtrair o talão de cheques, quebrando a relação de confiança que os enamorados possuíam mutuamente.

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a respeito:

“[...]
a qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência de prévia credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido
” [
in
Código Penal comentado
. São paulo: RT, 2008, p. 730].

No mesmo sentido:

“[...]
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa da apelante, a manutenção da condenação é impositiva
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0015438-92.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/7/2020, Publicado no DJE 08/7/2020].

Assim,
mantenho a condenação invectivada.

II.II.

ESTELIONATO – FATO OCORRIDO EM 20/9/2017 – COMARCA DE SORRISO – VÍTIMA CARLOS SOARES DE JESUS

Aplico aqui as mesmas referências feitas a respeito da exigibilidade de representação criminal aos crimes ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, inauguradas pela Lei n. 13.964/2019, nos termos do entendimento firmado pelo c. STF, no HC 187341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020, DJE 04/11/2020].

Nessa esteira, a denúncia foi oferecida em 11/9/2018 [id. 74731533, pp. 1-4] e recebida em 31/10/2018 [id. 74735478, pp. 1-4], portanto,
antes da inovação legislativa
, tornando a representação inexigível sob o ponto de vista jurídico-processual.

É do pórtico inicial, confirmado na sentença, que a vítima Carlos Soares de Jesus alugava para
Joara Chagas da Silva
, o apartamento situado na Av. Blumenau, n. 3874, unidade 07, bairro Centro, em Sorriso, há aproximadamente um ano, e na data de 20/9/2017, recebeu dela o cheque da titularidade de Renato Luís Agnesini [vítima do fato 01], no valor de R$1.900,00 referente aos meses de agosto e setembro de 2017, com endosso por escrito em nome da apelante.

Apresentado a compensação, a instituição financeira devolveu a cártula indicando tratar-se de cheque clonado ou adulterado.

Em seguidas tentativas de quitar o débito, a vítima não logrou êxito de receber a dívida com a apelante.

A vítima, ouvida na fase inquisitorial, sustentou que o valor da dívida que a apelante possuía em relação ao aluguel do imóvel era de R$900,00 para cada mês em aberto, sendo certo que
Joara
, ao ser interpelada para pagar a dívida, perguntou se aceitaria o pagamento em cheque. Prossegue enfatizando:

“[...]
o declarante mandou sua secretária ir no antigo Banco HSBC, onde Joara estava, e ela entregou um cheque preenchido para sua secretária, n. AA-000124, Conta n. 32972-8, Agência 0442-A (Batatais-SP), do Banco Itaú, no valor de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), de titularidade de Renato Luís Agnesini Júnior; Que esclarece que não possui conta no banco Itaú, então doi depositado na conta do seu enteado Roger Alves dos Santos Silveira, onde foi depositado e devolvido pelo banco pela alínea 35, ‘cheque clonado adulteração praça’; que entrou em contato com Joara, e disse que o cheque havia sido devolvido pelo banco pela alínea 35 ‘cheque clonado adulteração praça’, então ela respondeu que iria resolver, no entanto, até a presente data não efetuou o pagamento do aluguel, e o declarante ao pedir para Joara sair da casa, ela disse que não quer sair; Que esclarece que todo dia 13 vence o aluguel de Joara, e agora no próximo dia 13/10/17 vence o terceiro aluguel
” [depoimento inquisitorial de Carlos Soares de Jesus, id. 74731545, p. 8].

O contrato de locação residencial mobiliado no id. 74735454, pp. 6-8, bem como o aditamento de prorrogação por escrito no id. 74735454, p. 9, confirma a relação negocial entre a vítima e a apelante, e a juntada do cheque no id. 74731545, p. 10, confirma a devolução do documento pela alínea “35”.

Observe-se, ainda, que o laudo pericial n. 500.2.09.2020.000629-01 conclui que os lançamentos de valor, data e assinatura constantes do cheque são da apelante
Joara Chagas do Nascimento
.

A apelante, na fase inquisitorial, assumiu a dívida, bem como a entrega do cheque, dizendo que a folha de cheque que estava em seu poder, e que foi por ela efetivamente utilizada para pagamento do aluguel de apartamento, foi dado pelo ex-namorado de Joara, Renato Luís Agnesini Júnior, porque “
tinha um valor a haver na conta dele e ele deu esse cheque como forma de devolver o valor que era devido
” [id. 74735460, p. 2].

Disse ainda que a vítima Carlos não lhe devolveu o cheque e nem falou o motivo da devolução, desconhecendo tratar-se de cheque clonado, adulterado, e que Renato havia lhe informado que o cheque “
não tinha limite para sacar dinheiro e que por isso deu o cheque
” [idem].

Essa versão é repetida em Juízo por Joara, sem acrescentar outros pormenores [relatório de mídias, id. 74735969].

A vítima também reiterou a acusação em Juízo, ratificando o depoimento prestado na fase inquisitorial [relatório de mídias, id. 74735969].

Com efeito, tem-se caracterizada a autoria e materialidade do crime de estelionato, porquanto a cártula comprovadamente preenchida e assinada pela apelante, o que, por sinal,
nem mesmo a própria apelante recusa
, apenas advoga a tese de há prova suficiente para a condenação.

O Boletim de Ocorrência registrado por Renato Luís Agnesini Júnior, titular do cheque indevidamente preenchido e assinado, no mesmo dia em que a cártula foi apresentada para compensação, bem como, a palavra da vítima Carlos em Juízo confirmando a emissão e a entrega para compensação, e ainda, a prova pericial de que a apelante, ex-namorada da vítima, efetivamente preencheu e assinou o cheque, elidem a versão da defesa, de que a vítima teria recebido voluntariamente o cheque de Renato, em branco, como forma de adimplir uma dívida que possuía com a acusada.

O ardil, nesse caso, consistiu na emissão fraudulenta de cheque subtraído de terceiro, e o locupletamento indevido, visto que a vítima permaneceu no imóvel alugado. O dolo, nesse caso, decorre da própria conduta externada, ora enfocada, dispensando maiores digressões.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRETENSÃO RECURSAL: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO FURTO OU ATIPICIDADE DO ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RECURSO APTO, À LUZ DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR – APREENSÃO DOS OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO FURTO – USO DE CHEQUE FURTADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO ESTELIONATO – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

‘[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso ataca os fundamentos da decisão, ainda que os motivos sejam os mesmos lançados na peça de defesa [...]’. (TJMT, Ap nº149616/2013)

‘[...] As declarações da vítima[...] são de suma importância, principalmente, quando em consonância com as demais provas produzidas durante a instrução criminal, confrontando-se com as versões vazias e insólitas dos apelantes e servindo, pois, como elementos de convicção para a decisão do juiz, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. (TJMT, Ap nº 24706/2014) [...]. A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, da vítima em erro, o prejuízo por essa sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo.
[...]’ [TJMT, Ap nº 77045/2014)” (TJMT, ApCr N.U 0005796-78.2014.8.11.0040, REL. DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015].

Assim,
mantenho a condenação invectivada.

III. DA PENA APLICADA.

Pontua a defesa que o Magistrado de origem, na avaliação pejorativa das modulares judiciais, aplicou incorretamente o prejuízo patrimonial das vítimas, que, ao ver da defesa, é requisito da tipicidade do crime de estelionato, não podendo ser valorado novamente para o fim de exasperar a pena-base.

Quanto aos maus antecedentes, salienta que é carente de fundamentação concreta a majoração da pena-base que leva em conta a afirmação de que ‘a acusada não possui bons antecedentes por não ser ré primária’ [razões, id. 74690497, p. 6].

Ainda, segundo a defesa, realizou um aumento de pena desproporcional em desfavor da apelante, de modo que pede que seja o aumento limitado a 1/6 para cada modular, calculado sobre a pena mínima abstratamente prevista.

A douta acusação rebate essa tese, sustentando que a autoridade judiciária sentenciante não considerou os maus antecedentes, e que das demais modulares exacerbadas, não houve desproporcionalidade.

Alega que se aplica
in casu
o sistema da pena média, orientando-se no silêncio da lei penal material e na discricionariedade relativa do Julgador, sendo possível a aplicação da fração de 1/8 para cada modular desfavorável, calculado sobre a diferença da pena mínima e máxima cominada em abstrato no tipo penal, mesmo posicionamento adotado pela Cúpula do Ministério Público.

III. I. AÇÃO PENAL

NU 0001930-52.2020.8.11.0040 – CÓD. 223366 - 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

Esta ação, como visto alhures, compreende
a condenação por quatro fatos diferentes,
que r
esultaram na imposição de quatro penas distintas,
as quais doravante serão objeto de análise.

FATO 1. ESTELIONATO – VÍTIMA BLM SORRISO

A autoridade judiciária sentenciante considerou a excepcionalidade de três modulares judiciais:

a)
culpabilidade exacerbada
, “
porque como de costume, a acusada atrai suas vítimas de forma lenta e gradual, até esperar o melhor momento para praticar o engodo, nos termos do enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
’ [id. 74690485, p. 8].

b)

personalidade dissimulada
e c)
conduta social desfavorável
, “
porquanto vive da prática de crimes que exigem do agente o treinamento de mentiras para que o crime tenha sucesso, razão pela qual a sua conduta social também será valorada como negativa, porque quem vive de mentiras para causar prejuízo ao próximo, de forma reiterada, em autêntica escalada criminosa, na comunidade em que vive, inclusive em desfavor de pessoas próximas, como em alguns crimes que tiveram como vítima pessoas com quem teve relacionamento amoroso, não pode ter a sua conduta social valorada como neutra ou boa
” [idem, p. 9].

No caso em análise, a trama delituosa envolveu a necessidade de realizar uma compra normal, regular, pagando à vista, para, somente no dia seguinte, realizar o estelionato. Envolveu, portanto,
anterior planejamento
e
clara dissimulação moral à confiança depositada pela vítima na apelante
, facilitando o ataque ao seu patrimônio.

No prisma da dissimulação moral, leciona André Estefam,
in
Direito Penal
. Parte Geral. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 392:

“
Traição moral não se confunde com dissimulação moral; na traição, pressupõe-se uma relação de amizade preexistente entre os sujeitos, que foi quebrada; na dissimulação, o agente, desde o começo, já pretendia ganhar a confiança do ofendido para cometer o delito
”.

A dissimulação moral se insere dentre as causas que agravam a pena, de acordo com o art. 61, II, “c”, do CP, cujo procedimento de migração para a primeira fase da dosimetria penal é possível quando não constitua a própria essência do tipo penal:

“
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
”.

No caso, entretanto, a dissimulação moral constitui parte integrante da própria estrutura do art. 171,
caput
, do CP, que exige induzimento ou mantença da vítima em erro, “
mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”, não podendo ser utilizada para modular a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Já a premeditação, que é o planejamento visando construir a prática delitiva, sim, pode ser utilizada para majorar a pena-base, nos termos do que preleciona o Enunciado n. 49, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o ato ou
efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação
. No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é
maior
, vontade essa que, sem dúvida alguma, excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal.

O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado [cf. Galdino Siqueira,
in
Tratado de direito penal
. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757].

É exemplo de planejamento criminoso que resulta a proporcional necessidade de elevação da pena-base, como no caso em tela, a situação em que a vítima, planejando aplicar um golpe contra determinada empresa, realiza uma compra no dia anterior, visando captar a confiança da vítima e assim possibilitar a realização de estelionato no dia seguinte, mediante a aquisição de roupas na modalidade “
condicional
”, por meio de pagamento com comprovante de transferência bancária sabidamente falso.

Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos.

São precedentes desta Corte a respeito do tema:

“
Segundo sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade
” [TJMT, ApCr 13891/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/7/2015, Publicado no DJE 16/7/2015].

Assim, mantenho a avaliação pejorativa da culpabilidade sob esse aspecto.

No que concerne à alegada
personalidade dissimulada
e o
modus vivendi
voltado à prática de crimes irrogados à apelante, atendendo à jurisprudência hodierna a respeito do tema, a aferição negativa dessa circunstância judicial exige
laudo psicológico ou inferência sólida
de prova a atestar que a apelante possui má índole, não se contentando apenas com as inferências abstratas colocadas na sentença a respeito do tema, e por isso impõe-se alijá-las da dosimetria penal.

Aliás, consoante já expressou o c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base
[...]” [STJ, HC 423.974/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018; vide, ainda, REsp 1528244/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021]

Assim, mantida apenas a inferência pejorativa conferida à culpabilidade, entendo que a pena-base deva ser minorada.

A propósito da fração para a modulação do aumento de pena, estabelece o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base, aprovada no enunciado antes referido, que a seu ver, diz respeito ao
sistema da relativa indeterminação da pena
, que,
contrapõe-se ao sistema da pena média, em que cada circunstância judicial receberia um peso exato e estanque na primeira fase da dosimetria penal
, correspondente à fração de 1/8 da pena média (que é o resultado da diferença entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para o crime).

Por exemplo, a pena média do crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos de reclusão) é de 18 anos (30 – 12 = 18), sendo que para esse sistema, cada circunstância judicial recebe um peso ideal e certo na modulação da pena-base, correspondente a 1/8 da pena média, ou seja, 03 anos de reclusão para cada uma delas.

O sistema da pena média, que tem seguidores de respeito como o Des. Mário Helton Jorge, do TJPR, dentre outros, a meu ver, ao contrário de reafirmar, na verdade
vicia o primado da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)
, uma vez que impede o magistrado de emprestar maior preponderância, ou carga penal, a determinadas circunstâncias judiciais, a exemplo daquelas de caráter subjetivo (
v. g.
Fernando Capez, Edilson Mougenot Bonfim, Direito Penal Parte Geral, Rio de Janeiro, Impetus. 2003, p. 368-9), conferindo idêntico tratamento a outras de menor relevância.

O Código Penal, nesse concernente, a meu ver, acertadamente, adotou o sistema da relativa indeterminação da pena
, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
”

[cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
in

Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697].

Essa dimensão parece-nos ter sido bem esclarecida com a Exposição de Motivos da PG/84, deflagrada pela Lei n.º 7.209/84, que estabelece a discricionariedade

que o Magistrado tem de optar dentre as penas cominadas, incluindo espécie e quantidade, a tornar necessária observância da sistemática da determinação relativa da pena em contraposição ao sistema da determinação absoluta, também denominado de sistema do legalismo extremo, hoje, hoje apenas uma vaga lembrança do passado, no qual se pauta o sistema da pena média.

A premissa do sistema da pena média é tão equivocada que, tomando-se como exemplo o “
comportamento da vítima
”, que jamais poderá desfavorecer o agente, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na pior das hipóteses, ele será neutro, e nessa condição, sob nenhuma hipótese poderá influenciar para o acréscimo do quantum da pena na primeira fase da dosimetria.

Nessa dimensão, se ele não pode ser valorado negativamente na aplicação da pena, como poderá incidir sobre o cálculo de 1/8 da pena, como preconizado pela doutrina que sustenta esse critério? Não vejo resposta para esse cenário.

Além disso, a indistinta utilização do critério da pena média, calcado no sistema da determinação absoluta da pena, levaria a uma inocuidade da segunda fase da dosimetria penal.

Ora, se a análise dos limites mínimo e máximo da pena já se esgotaram na primeira fase, caso todas as modulares do art. 59 do CP forem desfavoráveis, naturalmente a pena haveria de ser fixada no teto, e assim sendo, ficaria sem sentido analisar a existência das agravantes genéricas mencionadas no art. 68 do CP, já que estas não permitiriam agravar ainda mais a pena, levando assim, a deduzir que estaríamos diante de um sistema verdadeiramente bifásico de dosimetria penal, em expressa afronta ao trifásico estabelecido pelo Código Penal.

Além disso, a observância desse critério faria do juiz um mero aplicador de leis (sistema da determinação absoluta ou legalismo extremo), incompatível com a independência funcional que lhes é peculiar, entendimento que, bem a propósito, esbarra no princípio da individualização da pena.

Esta 3ª Câmara Criminal, em caso bastante semelhante ao ora analisado, inclusive contra a mesma apelada, teve a oportunidade de enfatizar o descabimento da pretensão acusatória de aplicar o sistema da pena média, porque ela obviamente afronta o postulado da individualização da pena, consoante ementa abaixo transcrita:

“[...]
2.1. O Código Penal adotou o sistema da relativa determinação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente. Por esse modo, diante da discricionariedade que informa a atividade jurisdicional no âmbito da aplicação da pena, nos limites que a lei estabelece, é inviável a adoção irrestrita ao sistema da pena média encampado pela acusação, visando à tarifação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conferindo, a cada uma delas, peso previamente determinado e estanque de 1/8 sobre a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima cominada em abstrato), o que acabaria por ferir de morte os princípios da individualização da pena e do sistema trifásico (arts. 5º, LXVI, da CF, e 68 do CP). Além disso, a observância desse critério faria do juiz um mero aplicador de leis (sistema da determinação absoluta ou legalismo extremo), incompatível com a independência funcional que lhes é peculiar
[...]” [TJMT, ApCr 138303/2013, 3ª CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25/6/2014, DJE 9330, de 10/7/2014, transitado em julgado em 27/8/2014].

Assim, entendo razoável conferir procedência ao reclamo defensivo quanto à necessidade de revisão da fração de aumento de pena ante a única modular judicial desfavorável apontada, para que a pena-base seja estabelecida com base no acréscimo de 1/6 da pena, o que a faz fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão, e 12 dias-multa, valor unitário mínimo
, e assim mantida nas demais fases da dosimetria, porquanto ausentes atenuantes, agravantes ou especiais aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

FATO 2. ESTELIONATO – VÍTIMA JOÃO PAULO CERUTTI

A autoridade judiciária sentenciante considerou a excepcionalidade de três modulares judiciais:

a)
culpabilidade exacerbada
, “
porque como de costume, a acusada atrai suas vítimas de forma lenta e gradual, até esperar o melhor momento para praticar o engodo, nos termos do enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
’ [id. 74690486, p. 2].

b)

personalidade dissimulada
e c)
conduta social desfavorável
, “
porquanto vive da prática de crimes que exigem do agente o treinamento de mentiras para que o crime tenha sucesso, razão pela qual a sua conduta social também será valorada como negativa, porque quem vive de mentiras para causar prejuízo ao próximo, de forma reiterada, em autêntica escalada criminosa, na comunidade em que vive, inclusive em desfavor de pessoas próximas, como em alguns crimes que tiveram como vítima pessoas com quem teve relacionamento amoroso, não pode ter a sua conduta social valorada como neutra ou boa
” [idem].

No caso em análise, da mesma forma, a trama delituosa envolveu a necessidade de captar a confiança da vítima, por cerca de dois meses, para, somente então, realizar o estelionato. Envolveu, portanto,
anterior planejamento
e
clara dissimulação moral à confiança depositada pela vítima na apelante
, facilitando o ataque ao seu patrimônio.

Nessa esteira, adoto os mesmos fundamentos destacados no “Fato 01” para manter a culpabilidade acentuada diante da premeditação do crime por cerca de dois meses, e alijar as demais inferências pejorativas a respeito da personalidade dissimulada e conduta social desregrada, bem como, em relação à fração de aumento da pena-base decorrente da única modular judicial mantida, o que a faz fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão, e 12 dias-multa, valor unitário mínimo
, e assim mantida nas demais fases da dosimetria, porquanto ausentes atenuantes, agravantes ou especiais aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

FATO 3. ESTELIONATO – VÍTIMA EMPRESA ABBA – REPRESENTADA POR PEDRO NOLASCO DE SOUZA NETO

A autoridade judiciária sentenciante considerou a excepcionalidade de quatro modulares judiciais:

a)
culpabilidade exacerbada
, “
porque como de costume, a acusada atrai suas vítimas de forma lenta e gradual, até esperar o melhor momento para praticar o engodo, nos termos do enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
’ [id. 74690486, p. 4].

b)

personalidade dissimulada
e c)
conduta social desfavorável
, “
porquanto vive da prática de crimes que exigem do agente o treinamento de mentiras para que o crime tenha sucesso, razão pela qual a sua conduta social também será valorada como negativa, porque quem vive de mentiras para causar prejuízo ao próximo, de forma reiterada, em autêntica escalada criminosa, na comunidade em que vive, inclusive em desfavor de pessoas próximas, como em alguns crimes que tiveram como vítima pessoas com quem teve relacionamento amoroso, não pode ter a sua conduta social valorada como neutra ou boa
” [idem];

d)
consequências extrapenais graves
, que desbordaram o simples prejuízo financeiro, que se mostrou de grande monta, culminando por determinar o fechamento do comércio que a vítima possuía, além do claro prejuízo emocional, causando a necessidade de tratamento psiquiátrico em decorrência de transtornos graves.

No caso em análise, da mesma forma, a trama delituosa envolveu a necessidade de captar a confiança da vítima, adquirindo um aparelho celular normalmente, para, somente então, realizar o estelionato. Envolveu, portanto,
anterior planejamento
e
clara dissimulação moral à confiança depositada pela vítima na apelante
, facilitando o ataque ao seu patrimônio.

Nessa esteira, adoto os mesmos fundamentos destacados no “Fato 01” para manter a culpabilidade acentuada diante da premeditação do crime por cerca de dois meses, e alijar as demais inferências pejorativas a respeito da personalidade dissimulada e conduta social desregrada.

Também mantenho a avaliação pejorativa das consequências do crime, na medida em que o prejuízo de grande monta, com a perda de R$33.0000,00 em aparelhos celulares e relógios, e o abalo psicológico causado à vítima, que passou a tomar remédios controlados após o fato, constituem vetores idôneos para a majoração da pena-base:

“[...]
No que concerne às consequências, foram consideradas desfavoráveis nos termos do entendimento sedimentado nesta Corte, no sentido de que o prejuízo, embora seja ínsito aos crimes contra o patrimônio, pode ser considerado para majoração da pena-base quando verificada sua desproporcionalidade, como no caso concreto, avaliada a perda da vítima em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
[...]” [STJ, HC 468.324/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018].

“[...]
In casu, o fato de o réu, na companhia da corré, ter se apropriado de expressiva quantia dada pela vítima como sinal pela compra de um imóvel, cuja venda não foi concretizada, tendo, ainda, se comprometido, por quatro vezes, a realizar acordo para a devolução do valor, sem que o tenha feito até a data da sentença, causando enorme prejuízo financeiro e psicológico à vítima, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
[...]” [STJ, HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020].

Em relação à fração de aumento da pena-base decorrente das duas modulares judiciais mantidas, entendo prudente e necessário a aplicação da fração de 1/3, o que a faz fixada em
01 ano e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, valor unitário mínimo
, e assim mantida nas demais fases da dosimetria, porquanto ausentes atenuantes, agravantes ou especiais aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

FATO 4. ESTELIONATO – VÍTIMA RAPHAEL DENNER MENDES PANNEBECKER BRITO

A autoridade judiciária sentenciante considerou a excepcionalidade de três modulares judiciais:

a)
culpabilidade exacerbada
, “
porque como de costume, a acusada atrai suas vítimas de forma lenta e gradual, até esperar o melhor momento para praticar o engodo, nos termos do enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
’ [id. 74690486, p. 5].

b)

personalidade dissimulada
e c)
conduta social desfavorável
, “
porquanto vive da prática de crimes que exigem do agente o treinamento de mentiras para que o crime tenha sucesso, razão pela qual a sua conduta social também será valorada como negativa, porque quem vive de mentiras para causar prejuízo ao próximo, de forma reiterada, em autêntica escalada criminosa, na comunidade em que vive, inclusive em desfavor de pessoas próximas, como em alguns crimes que tiveram como vítima pessoas com quem teve relacionamento amoroso, não pode ter a sua conduta social valorada como neutra ou boa
” [idem].

No caso em análise, da mesma forma, a trama delituosa envolveu a necessidade de captar a confiança da vítima, por cerca de dois meses, para, somente então, realizar o estelionato. Envolveu, portanto,
anterior planejamento
e
clara dissimulação moral à confiança depositada pela vítima na apelante
, facilitando o ataque ao seu patrimônio.

Nessa esteira, adoto os mesmos fundamentos destacados no “Fato 01” para manter a culpabilidade acentuada diante da premeditação do crime por cerca de um mês, e alijar as demais inferências pejorativas a respeito da personalidade dissimulada e conduta social desregrada, bem como, em relação à fração de aumento da pena-base decorrente da única modular judicial mantida, o que a faz fixada em
01 ano e 02 meses de reclusão, e 12 dias-multa, valor unitário mínimo
, e assim mantida nas demais fases da dosimetria, porquanto ausentes atenuantes, agravantes ou especiais aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

III. II. AÇÃO PENAL

NU 0008807-76.2028.8.11.0040 – CÓD. 198582 - 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO

Esta ação, como visto alhures, compreende a condenação por dois fatos diferentes, que resultaram na imposição de quatro penas distintas, as quais doravante serão objeto de análise.

FATO 1. FURTO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA – VÍTIMA RENATO LUÍS AGNESINI

A autoridade judiciária sentenciante considerou a excepcionalidade de três modulares judiciais:

a)
culpabilidade exacerbada
, “
porque como de costume, a acusada atrai suas vítimas de forma lenta e gradual, até esperar o melhor momento para praticar o engodo, nos termos do enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
’ [id. 74690486, p. 7].

b)

personalidade dissimulada
e c)
conduta social desfavorável
, “
porquanto vive da prática de crimes que exigem do agente o treinamento de mentiras para que o crime tenha sucesso, razão pela qual a sua conduta social também será valorada como negativa, porque quem vive de mentiras para causar prejuízo ao próximo, de forma reiterada, em autêntica escalada criminosa, na comunidade em que vive, inclusive em desfavor de pessoas próximas, como em alguns crimes que tiveram como vítima pessoas com quem teve relacionamento amoroso, não pode ter a sua conduta social valorada como neutra ou boa
” [idem].

Atendendo aos fundamentos destacados no “Fato 01”, entendo que a premeditação não ocorreu, pois não há dados concretos a desvendar se a apelante se aproximou e manteve relacionamento amoroso com Renato com o intuito exclusivo de perpetrar o furto, ou se apenas se aproveitou de um momento de livre disposição e acesso à casa dele para perpetrar o furto, impondo aplicar-se,
in casu
, o brocardo
in dubio pro reo
.

Relembro que a dissimulação moral já é utilizada para qualificar o crime de furto [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], não podendo ser valorada novamente na aplicação da pena-base, sob evidência de
bis in idem
.

Ainda, adoto os mesmos fundamentos do “Fato 01” na Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, para alijar as demais inferências pejorativas a respeito da personalidade dissimulada e conduta social desregrada, autorizando assim, fixar a pena-base em
02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, e assim mantida nas demais fases da dosimetria, porquanto, ausentes atenuantes, agravantes ou especiais aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

FATO 2. ESTELIONATO – VÍTIMA CARLOS SOARES DE JESUS

A autoridade judiciária sentenciante considerou a excepcionalidade de três modulares judiciais:

a)
culpabilidade exacerbada
, “
porque como de costume, a acusada atrai suas vítimas de forma lenta e gradual, até esperar o melhor momento para praticar o engodo, nos termos do enunciado n. 49, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT
’ [id. 74690487, p. 1].

b)

personalidade dissimulada
e c)
conduta social desfavorável
, “
porquanto vive da prática de crimes que exigem do agente o treinamento de mentiras para que o crime tenha sucesso, razão pela qual a sua conduta social também será valorada como negativa, porque quem vive de mentiras para causar prejuízo ao próximo, de forma reiterada, em autêntica escalada criminosa, na comunidade em que vive, inclusive em desfavor de pessoas próximas, como em alguns crimes que tiveram como vítima pessoas com quem teve relacionamento amoroso, não pode ter a sua conduta social valorada como neutra ou boa
” [idem].

Atendendo aos fundamentos destacados no “Fato 01”, entendo que
a premeditação não ocorreu
, pois há dados concretos a desvendar que a apelante apenas se valeu do fato de estar de posse do talonário de cheques do ex-namorado para praticar o estelionato, não necessitando de qualquer planejamento adicional.

Ainda, adoto os mesmos fundamentos destacados no “Fato 01” para alijar as demais inferências pejorativas a respeito da personalidade dissimulada e conduta social desregrada, bem como, em relação à fração de aumento da pena-base decorrente da única modular judicial mantida, o que a faz fixada em
01 ano de reclusão, e 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, e assim mantida nas demais fases da dosimetria, porquanto ausentes atenuantes, agravantes ou especiais aumentativas ou minorantes a serem sopesadas.

III.III. CONCURSO DE CRIMES

No caso, as incursões delitivas relacionadas aos crimes de estelionato estão demasiadamente espaçadas a possibilitar a aplicação da continuidade delitiva [art. 71,
caput
, do CP].

O primeiro estelionato, perpetrado contra a empresa BLM, aconteceu em 17/7/2017; o segundo, contra o senhorio Carlos Soares de Jesus, em 20/9/2018; o terceiro, contra João Paulo Cerutti, em 11/9/2019; o quarto, contra Pedro Nolasco de Souza Neto, em 16/11/2019; e o quinto, contra Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito, em 06/3/2020, decorrendo prazo superior a trinta dias entre uma e outra ação criminosa.

Estabelece o Enunciado n. 36, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Não configura continuidade delitiva na hipótese de crimes praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias
”.

Logo, as penas devem ser somadas.

Assim, fixo a pena final e definitiva pela somatória de todas as penas, de
07 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 69 dias-multa, valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, em razão da existência de excepcionalidade nas circunstâncias judiciais, nos termos do art. 155, § 4º, II, do CP [vítima Renato Luís Agnesini Júnior], e art. 171,
caput
, do CP [por cinco vezes, contra BLM Sorriso, Carlos Soares de Jesus, João Paulo Cerutti, Pedro Nolasco de Souza Neto e Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito].

IV. PRISÃO PREVENTIVA

A apelante foi condenada por vários fatos ocorridos entre 17/7/2017 a 06/3/2020, constando como vítimas Raphael Denner Mendes Pannebecker Britto, João Paulo Ceratti, empresa virtual
ABBA
, representada por Pedro Nalasco de Souza Nato, e empresa
BLM
, [Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, bem como, Renato Luís Agnesini Junior, Carlos Soares de Jesus e Cleiton Francisco da Silva [Ação Penal 0008807-76.2018.8.11.0040].

Em que pese a pretensão da recorrente seja a restituição do
ius ambulandi
em razão da alegada ausência de fundamentação da sentença a respeito dos motivos concretos da necessidade da prisão preventiva, por ora não vejo como atender tal pretensão.

Os motivos do
carcer ad cautelam
já foram analisados quando do julgamento do HC PJe 1007820-75.2020.8.11.0000, de minha relatoria, consoante ementa abaixo transcrita:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE VÍTIMAS – PROGRESSÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO 06/TJ – ORDEM DENEGADA – LIMINAR CASSADA.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão. Inteligência o enunciado 06/TJ
” [TJMT, HC PJe 1007820-75.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/5/2020, trânsito em julgado em 01/12/2020].

No corpo do voto condutor, assentei convicção de que
a autoridade judiciária de origem reforçou os diversos registros criminais desabonadores em desfavor da paciente, constantes dos ids. 38929975, pp. 2-ss a 38929982, pp. 1-4, perpetrados em face de:

1)
Jader Martins de Freitas
[estelionato, venda de ingressos para a acusada, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 16/10/2017, local
Hotel Deville
em Cuiabá];

2)
Requinte Ótica
[estelionato, venda de um relógio e um par de óculos para a paciente, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 03/12/2018, local do fato cidade de Mirassol d’Oeste];

3)
Vanessa Bachiega
[estelionato, venda de uma cesta personalizada para a acusada, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 31/8/2018, local do fato cidade de Sinop/MT];

4)
Boa Viagem Turismo
, [estelionato, venda de passagens aéreas para a acusada, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 03/7/2018, local do fato Cuiabá/MT];

5)
Café com Viagens
[estelionato, venda de passagens aéreas para a acusada, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 11/10/2017, local do fato cidade de Sinop/MT];

6)
Mayara de Almeida Lira
[estelionato, venda de ingressos fictícios de show para a vítima, data do fato 19/4/2016, crime perpetrado pela internet, endereço da vítima na cidade de Nova Brasilândia/MT];

7)
BLM Sorriso
[estelionato, venda de roupas para a acusada, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 17/7/2017, local cidade de Sorriso/MT];

8)
Pedro Nolasco de Souza Neto
, [estelionato, venda de aparelhos celulares e
smartwatches
para a acusada, mediante transferência bancária que jamais aconteceu, data do fato 29/12/2019, crime perpetrado pela internet, vítima residente em Cuiabá];

9)
João Pedro de Assis
[estelionato, venda de um aparelho celular para a vítima, sendo pago metade do valor a título de sinal, não entrega do aparelho e não restituição do sinal pago, data do fato 14/7/2015, crime perpetrado pela internet, vítima residente em Sorriso/MT];

10)
Ryuti Yamamoto Maeda
[estelionato, empréstimo de R$7000,00 para a acusada e ausência de reembolso, data do fato 16/5/2017, local do fato cidade de Itaituba/PA];

11)
João Tiago Lussato
e
Rogério Pottermayer Pita
[estelionato, venda de ingressos fictícios de show para as vítimas, data do fato 19/5/2015, local do fato Sinop/MT];

12)
Matheus Wesling Quintino
[estelionato, empréstimo de R$432,00 e ausência de reembolso, data do fato 26/10/2017, local do fato Sorriso/MT];

13)
Cleiton Cristiano Mumberger
[estelionato, preenchimento de Certificado de Propriedade do veículo
Honda Civic
, placas NJG-1184, pertencente à vítima, sob a promessa de compra, que jamais ocorreu, data do fato 01/7/2015, local do fato Sorriso/MT];

14)
Reinaldo José Civa
[estelionato, promessa de venda do veículo Honda Civic, placas NJG-1184, mediante depósito do sinal no valor de R$2260,00, e devolução apenas parcial do valor, local do fato Sorriso/MT];

15)
João Paulo Cerutti
[estelionato, identificação com nome falso, golpe da venda de cotas do resort
Malai Manso
, data do fato 04/7/2019, crime perpetrado pela internet, vítima residente em Sorriso/MT].

A pluralidade de incursões delitivas de semelhante gênero e
modus operandi
, denota a necessidade de acautelamento da ordem pública.

Estabelece, nessa senda, o enunciado 6,
aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.
” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017)

Ademais, a propósito, a sentença, conquanto haja salientado apenas inferências
per relationem
a respeito da mantença do quadro de necessidade prisional, não deixou de enfocar, no corpo da fundamentação para a condenação, as graves acusações que pairam sobre a apelante.

Nessa esteira, estabelece o
enunciado n. 50
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Ressai do artigo 93, inciso IX, da CF a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”.

Em outras palavras, toda decisão judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.

Busca-se, assim, “[...]
possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei
” (AVENA, p. 18).

Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao
ius puniendi
estatal

Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, é a prisão preventiva mantida com o advento da sentença condenatória.

Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do CPP. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
” (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando a acusada sentenciada permaneceu presa por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória em sede de sentença condenatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito, verbis:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” (STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem concluído pela consagração dessa forma de motivação da prisão preventiva, mormente quando alude à impossibilidade de aguardar o desfecho final do recurso em liberdade.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em dissenso ao parece
r,
conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL
a
o apelo

formulado em prol de
Joara Chagas da Silva
, com os dados de qualificação constantes dos autos, para o fim de minorar a carga penal na primeira fase da dosimetria penal, impondo-lhe a reprimenda final de
07 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 69 dias-multa, valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, em razão da existência de excepcionalidade nas circunstâncias judiciais, nos termos do art. 155, § 4º, II, do CP [vítima Renato Luís Agnesini Júnior], e art. 171,
caput
, do CP [por cinco vezes, contra BLM Sorriso, Carlos Soares de Jesus, João Paulo Cerutti, Pedro Nolasco de Souza Neto e Raphael Denner Mendes Pannebecker Brito].

Expeça-se ofício à VEP, comunicando-lhe sobre o resultado o presente julgamento, para as medidas que se entender pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021